Tribunal: CVM
Processo: 19957.009663/2017-75
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009663/2017-
75

Data do julgamento: 11/07/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM
Rafael Barbosa Moreira
Sérgio Ferreira Pires
André Luiz Silva
Elson Raimundo

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas (i) à
não adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o
cumprimento do disposto na Instrução CVM no 505/2011, em infração ao art. 3o,
inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a
implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração ao art. 3o, inciso II;
e (ii) à falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios de controles internos, em
infração ao art. 4o, §5o, inciso III, da Instrução CVM no 505/2011. Multas e
advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

i) Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM:
(a) por infração ao art. 3o, inciso I, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II
e III do mesmo dispositivo, considerando que restou demonstrada a ausência,
quando da inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras
adequadas e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da
ICVM no 505/11: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
(b) por infração ao art. 3o, inciso II, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II
Diário Eletrônico da CVM em
21/08/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 517 (1827933) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 1

e III do mesmo dispositivo, (b.1) uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião
de inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, a ausência de
procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação,
aplicação e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 13;
art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II do caput do art. 20; incisos I a IX do §1o
do art. 20; incisos I a III do art. 22 e caput do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da
ICVM no 505/11: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais); e (b.2) por infração ao art. 3o, §3o, inciso I, Instrução CVM no
505/2011, pela reiterada ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de
ordens de negociação: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
(c) por infração ao art. 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/11,
considerando que restou demonstrada a ausência de manifestação por parte do
diretor responsável pela norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM no 505/11) nos
relatórios de controles internos (RCIs) referentes ao 1° semestre de 2014 e 2°
semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em verificações
anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou
efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais);
(d) por infração ao art. 4°, §5° da ICVM n° 505/11, considerando que
restou demonstrado o não encaminhamento pelo diretor de controles internos (art.
4o, caput, inciso II, da ICVM n° 505/11) do relatório de controles internos (RCI)
referente ao 1° semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o
último dia útil do mês de julho de 2014: penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

ii) Rafael Barbosa Moreira, na qualidade de diretor de normas da
Walpires, a partir de 06.07.2015:
(a) por infração ao art. 3o, inciso I, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II
e III do mesmo dispositivo, pela ausência constatada na Corretora a partir da
inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas
e eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM no
505/2011: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais);
(b) por infração ao artigo 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/11,
considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como
diretor responsável pela norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM no 505/11), no
relatório de controles internos (RCI) referente ao 2° semestre de 2015, a respeito
das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas,
de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

iii) André Luiz Silva, na qualidade de diretor de controles internos da
Walpires a partir de 06.07.2015:
(a) por infração ao art. 3o, inciso II, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II
e III do mesmo dispositivo, em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de
inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, de procedimentos e
controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das
regras voltadas ao atendimento do art. 13; art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso
II do caput do art. 20; incisos I a IX do §1o do art. 20; incisos I a III do art. 22 e caput
Extrato de Sessão de Julgamento 517 (1827933) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 2

do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM no 505/11: penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(b) por infração ao art. 3o, §3o, inciso I, ICVM no 505/11, pela reiterada
ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

i v ) Sérgio Ferreira Pires, na qualidade de diretor de normas da
Walpires, entre 18.01.2012 até 18.12.2014, por infração ao artigo 4o, §5o, inciso III,
da ICVM no 505/11, considerando que restou demonstrada a ausência de sua
manifestação, como diretor responsável pela norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM
no 505/11), no relatório de controles internos (RCI) referente ao 1° semestre de
2014, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das
medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente
adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais);

v ) Elson Raimundo, na qualidade de diretor de controles internos da
Walpires entre 08.02.2012 até 30.12.2014, por infração ao art. 4°, §5° da ICVM no
505/11, considerando que restou demonstrado o não encaminhamento do relatório
de controles internos (RCI) referente ao 1° semestre de 2014 aos órgãos de
administração da Walpires até o último dia útil do mês de julho de 2014: penalidade
de advertência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presentes os advogados Alexandre Murad, representando André Luiz
Silva; e Gloria Porchat, representando Rafael Barbosa Moreira e Elson Raimundo.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 24/07/2023, às 11:19, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 30/07/2023, às 15:10, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 517 (1827933) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 3

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 18/08/2023, às 15:59, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1827933 e o código CRC 11E6F8AB.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1827933 and the "Código CRC" 11E6F8AB.
Extrato de Sessão de Julgamento 517 (1827933) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 1 de 25

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009663/2017-75
Reg. Col. 1461/19

Acusados:

Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM

Rafael Barbosa Moreira

Sérgio Ferreira Pires

André Luiz Silva

Elson Raimundo

Assunto:

Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas a (i) não
adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o
cumprimento do disposto na Instrução CVM no 505/2011, em infração ao
art. 3o, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração
ao art. 3o, inciso II; e (ii) falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios
de controles internos, em infração ao art. 4o, §5o, inciso III, da Instrução
CVM no 505/2011.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Mercado (“SMI” ou “Área Técnica”) para apurar eventual
responsabilidade da Massa Falida de Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., anteriormente denominada Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários – Em Liquidação Extrajudicial (“Walpires” ou “Corretora”), e de seus
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 2 de 25

diretores, à época dos fatos, Rafael Barbosa Moreira1 (“Rafael Barbosa”) diretor responsável pela
Instrução CVM n° 505/2011 (“ICVM n° 505/11”), desde 06.07.2015; Sérgio Ferreira Pires2
(“Sergio Ferreira”), diretor responsável pela ICVM n° 505/11, entre 18.01.2012 e 18.12.2014;
André Luiz Silva3 (“André Luiz”), diretor responsável por controles internos, desde 06.07.2015;
Elson Raimundo4 (“Elson Raimundo” e, quando em conjunto com Walpires, Rafael Barbosa,
Sergio Ferreira e André Luiz, “Acusados”), diretor responsável por controles internos, entre
08.02.2012 e 30.12.2014.
2.
O presente PAS originou-se do processo administrativo no SP-2015-245, instaurado a
pedido da SMI5, no âmbito do Plano Bienal 2015-2016 de Supervisão Baseada em Risco (“SBR”),
que tinha como objetivo realizar inspeção na Walpires, de modo a verificar os seus procedimentos
e controles internos, conforme previstos na ICVM no 505/11.

II.
DOS FATOS
3.
A partir da solicitação encaminhada pela SMI em 01.07.20156, a então Superintendência
de Fiscalização Externa (“SFI”) iniciou a referida inspeção, que ocorreu no período de 27.07.2015
a 17.12.2015 (“Inspeção 2015”).
4.
Como resultado desta inspeção, em 08.03.2016, foi emitido o Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-3/N° 13/2015 (“Relatório de Inspeção”)7, que identificou diversos pontos de

1 Diretor estatutário desde 06.07.2015.
2 Diretor estatutário entre 18.01.2012 e 18.12.2014.
3 Diretor estatutário desde 06.07.2015.
4 Diretor estatutário entre 08.02.2012 e 30.12.2014.
5 A Walpires foi selecionada para inspeção por conter diversas falhas em seu Relatório de Controles Internos (RCI)
referente ao 2o semestre de 2014.
6 Doc. 0365939, pp. 1 a 2.
7 Doc. 0365949.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 3 de 25

atenção, os quais, no entendimento da equipe de inspeção, mereciam “ser avaliados e examinados
mais detidamente” pela SMI.
5.
Diante das informações obtidas a partir do Relatório de Inspeção, a SMI providenciou
diligências complementares8, e, após detalhada análise dos autos, consubstanciada na Análise
CVM/SMI/GMN/No 113/2017, de 08.08.2017 (“Análise SMI/GMN”)9, identificou diversas
irregularidades em infração à ICVM n° 505/11, dentre as quais importam para a análise deste
processo sancionador10:

Irregularidade
Infração (ICVM n° 505/11)
Falta de regras adequadas e eficazes para o
cumprimento de normas contidas na ICVM n° 505/11
art. 3o, caput, inciso I
Falta de procedimento e controles internos para
verificar a implementação, aplicação e eficácia de
normas contidas na ICVM n° 505/11
art. 3o, caput, inciso II
Falta de manifestação, nos Relatórios de Controles
Internos (“RCI”) referentes ao 1° semestre de 2014 e
2° semestre de 2015, do Diretor Responsável pelo
cumprimento das normas estabelecidas na ICVM n°
505/11
art. 4o, §5o, inciso III
Encaminhamento fora do prazo, pelo Diretor de
Controles Internos, do RCI referente ao 1° semestre de
2014 aos órgãos de administração até o último dia útil
do mês de julho de 2014
art. 4o, §5o, caput
Reiterada ocorrência de falhas relacionadas a não
apresentação de ordens identificada pela BSM de 2013
a 2017 (art. 3o, §3o, inciso I, da ICVM n° 505/11)
art. 3°, caput, inciso II

8 Docs. 0365951 e 0365953 e Ofício no 163/2016/CVM/SMI/GMN, pp. 165 a 169.
9 Doc. 0365962, pp. 266 a 308.
10 Parte das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção e relatadas na Análise SMI/GMN foram consideradas
sanadas pela SMI quando da apresentação pela Corretora de sua manifestação, em atendimento à Deliberação CVM
n° 538/08, já no âmbito do presente processo (Doc. 0637337).
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 4 de 25

6.
Diante disso, foi proposta a instauração de processo administrativo sancionador em face
da Corretora e de seus diretores, à época dos fatos, pelo descumprimento recorrente de dispositivos
da ICVM n° 505/1111.

III.
DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA DA CORRETORA
7.
Durante a instrução deste PAS, foi decretada a liquidação extrajudicial da Walpires, por
meio do Ato no 1.340 do Presidente do Banco Central do Brasil, de 05.10.2018, que nomeou um
liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, e indicou, como termo legal da
liquidação extrajudicial, a data de 07.08.201812.
8.
Em 14.08.2019, o MM. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca de São Paulo prolatou sentença de decretação da falência da Walpires, a qual foi
publicada, em 26.08.2019, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
9.
Na sequência, em 19.09.2019, o Chefe do Departamento de Regimes de Resolução e de
Ação Sancionadora do Banco Central do Brasil emitiu o Comunicado no 34.248, informando a
cessação da liquidação extrajudicial da Walpires.

IV.
ACUSAÇÃO
10.
Após a análise do Relatório de Inspeção, as diligências complementares e a elaboração
da Análise SMI/GMN, a SMI apresentou peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”), em
face dos Acusados, para apuração de responsabilidade pelo não atendimento, dentre outros, aos

11 A SMI instaurou, ainda, outros dois processos, para tratar de questões à margem do tratado neste PAS, são eles: (i)
n° 19957.005895/2017-54: em razão de o Relatório de Inspeção ter identificado indícios de administração de carteira
comandada por agente autônomo vinculado à Corretora; e (ii) n° 19957.007008/2017-82: em razão da possível falta
de indicação de diretor da ICVM n° 505/11, entre dezembro de 2014 e março de 2015.
12 Doc. 0617305.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 5 de 25

arts. 3o e 4o da ICVM n° 505/11, considerados, nos termos do art. 38 da referida Instrução, infração
grave, conforme o disposto no art. 11, §3o na Lei n° 6.385/76.
11.
Segundo a Acusação, parte das irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção e
relatadas na Análise SMI/GMN foi considerada sanada após esclarecimentos prestados pela
Corretora em atendimento à Deliberação CVM n° 538/08, já no âmbito do presente processo. Por
tais razões, as irregularidades a seguir relatadas dizem respeito exclusivamente às infrações
objeto da acusação.
IV.1
Falta de regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas contidas na
ICVM no 505/11 – Infração ao art. 3o, caput, inciso I
(a)
Manutenção de arquivo, quanto a pagamentos efetuados, contendo o número do cheque, número
do documento eletrônico de transferência e valor (art. 29, caput e incisos I, II e III13):
Segundo a Acusação, o documento apresentado pela Corretora14, para fins de atendimento ao
disposto no art. 29, caput e incisos I, II e III da ICVM n° 505/11, apenas divulga “regras
referentes a recebimentos de clientes [...], não havendo menção a pagamentos efetuados a
clientes”, não sendo capaz de demonstrar o atendimento da obrigação imposta ao intermediário
de manter, em relação a todos os pagamentos efetuados, arquivo com: “I – o número do cheque,
nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência,
nos casos de transferência bancária; e III – o valor”15, em desacordo com o que estabelece o
inciso I, caput, do art. 3o da Instrução;
(b)
Estabelecimento de regras16 que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam
prejudicados em decorrência de conflitos de interesses (art. 31, § único, inciso I17):

13 Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com:
I – o número do cheque, nos casos de pagamento em cheque;
II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de transferência bancária;
III – o valor; e
IV – o banco sacado, com indicação da agência e conta corrente.
14 Procedimentos e Controles Internos – Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores - Doc. 0560352
(Doc. 01, item 4.13).
15 Art. 29 da ICVM n° 505/11.
16 Embora conste no título do item “ii” do tópico II.1 do Termo de Acusação menção à “procedimentos e controles
internos”, considerando o teor da acusação, verifica-se que a imputação trata, tão somente, da ausência de regras
adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto no art. 31, § único, inciso I.
17 Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que
os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses. Parágrafo único. As regras,
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 6 de 25

A Walpires afirmou que tais regras constavam descritas, à época da inspeção, no manual
“Atuação de Pessoas Vinculadas”18, documento integrante dos “Procedimentos e Controles
Internos”, bem como em suas “Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com
Valores Mobiliários Junto à Cetip S.A. – Mercados Organizados”19. A Corretora acrescentou
que o seu “Manual de Controles Internos, código OPS-02”20 já previa no item 4.1021 “a adoção
de procedimentos para tratamento de erros e, consequentemente, de conflitos envolvendo a
corretora e o cliente final”, de modo que “tais regras foram passíveis de verificação e estavam
disponíveis para consulta”.
A Acusação apontou, todavia, que o “Manual de Pessoas Vinculadas” e as “Regras Internas de
Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários Junto à Cetip S.A. – Mercados
Organizados” comprovam o atendimento aos incisos II e III do parágrafo único do art. 31 da
ICVM n° 505/11, no entanto, não são suficientes para tratar do inciso I do parágrafo único do
referido dispositivo, haja vista que “não há regras quanto à identificação de quaisquer conflitos
de interesses que possam surgiu entre a Corretora, ou pessoas vinculadas a ela, e seus clientes,
ou mesmo entre os seus clientes” (grifo no original).
Já em relação ao item 4.10 do “Manual de Controles Internos para operações realizadas no
âmbito da BM&F” a Acusação apontou que “[n]ão se tratam de regras relacionadas ao artigo
31 da ICVM 505, ou seja, aptas a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados
em decorrência de conflitos de interesses”.
Acrescentou a Acusação que a própria BSM, no âmbito do Relatório de Auditoria Operacional
BSM no 733/16, apontou o não atendimento ao disposto no inciso I, § único, do art. 31 da referida
Instrução, vigente à época da auditoria, em razão de a Corretora não ter identificado potencial
conflito de interesse presente em escritório de agente autônomo vinculado a ela22.
12.
Por tais motivos, a Acusação entendeu restar comprovada a falta de regras adequadas e
eficazes para cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do art. 29 e inciso I do parágrafo único

procedimentos e controles internos de que trata o caput devem. I – identificar quaisquer conflitos de interesses que
possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes.
18 Doc. 0560352 (Doc. 02).
19 Doc. 0560352 (Doc. 03).
20 O Manual de Controles Internos, traz o módulo Operações, Produtos e Serviços (OPS – 02) com o assunto Operações
na BM&F. Doc. 0560352 (Doc. 04).
21 4.10 - Desempenho da Mesa de Operações BM&F
O Gerente da Mesa de Operações acompanha e avalia o desempenho da Mesa BM&F, analisando posições e relatórios
do sistema, indicadores do processo de negócios, o desempenho dos produtos e dos principais clientes, objetivando
alinhar metas e definir revisões operacionais.
22 Item 6.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16 (Doc. 0365953, fls. 250-v e 251).
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 7 de 25

do art. 31 da ICVM n° 505/11, razão pela qual, a seu ver, a Walpires e o seu diretor responsável
pelo cumprimento da ICVM n° 505/11, desde 06.07.2015 (Rafael Barbosa), infringiram o disposto
no art. 3o, caput, inciso I, c/c §1°, incisos I, II e III do mesmo dispositivo.
IV.2
Falta de Procedimentos e Controles Internos Para Verificar a Implementação,
Aplicação e Eficácia de Normas Contidas na ICVM no 505/11 – Infração ao art. 3o, caput,
inciso II 23
(a)
Arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que
foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão (art. 13):
Por meio de sua Manifestação, a Walpires afirmou que os procedimentos e controles internos
que atestariam a eficácia das regras relativas ao arquivamento das ordens, transmitidas via
telefonia ou mensagem, estariam descritos (i) na “Política de Back Up e Restore”, que é parte
integrante do “Manual de Procedimentos e Controles Internos”24 e (ii) no “Plano de
Continuidade de Negócios”25. Além disso, afirmou que a aplicabilidade de ambos documentos
estaria evidenciada no “Teste de Contingência Anual”26 e “Teste de Continuidade de
Negócios”27.
Após analisar os documentos, a Área Técnica concluiu que:
(i) A Política de Back Up e Restore trata-se “mais de regras gerais de arquivamento e
restauração de dados do que de procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia do processo de arquivamento dos registros
das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que foram executadas,
independentemente de sua forma de transmissão, situação inclusive sem qualquer menção
no documento”;
(ii) O Procedimento e Controles Internos “‘estabelece o plano de continuidade de
negócios da Walpíres Corretora para as situações de emergência que possam interromper
os negócios’”, não se tratando, portanto, de procedimentos e controles internos
especificamente relativos ao disposto no artigo 13 da ICVM 505”. A SMI destacou que,
embora o documento preveja procedimentos para guarda dos arquivos backup e dos
servidores, “trata-se de um plano geral de contingência da Corretora em casos de
emergência, e não para registro das ordens transmitidas pelos clientes e as respectivas
condições em que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão”.

23 Art. 3o O intermediário deve adotar e implementar: II – procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.
24 Doc. 0560352, doc. 07 do Anexo I.
25 Doc. 0560352, doc. 08 do Anexo I.
26 Doc. 0560356, doc. 09 do Anexo II.
27 Doc. 0560356, doc. 10 do Anexo II.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 8 de 25

(iii) O Comunicado de Teste de Contingência Anual trata-se de “uma cópia de e-mail
datado de março de 2016 que evidenciava a programação de realização de um teste de
contingência anual para 09.03.2016”;
(iv) O Teste de Continuidade de Negócios “é um documento criado em 10.03.2016 para
tratar do ‘Teste do Plano de Continuidade’, que teria sido realizado no dia anterior, não
se configurando como procedimentos a respeito do normativo em questão”.
A SMI acrescentou que a BSM, no âmbito do Relatório de Auditoria Operacional BSM no
733/16, consignou no item “10.1” do referido relatório, que a Corretora não atendia, à época
da auditoria, ao disposto no art. 13 da ICVM n° 505/11, justamente por não apresentar
controles que assegurassem a integridade das informações28.
Com efeito, concluiu a SMI que a Walpires não apresentou os manuais ou documentos
comprobatórios da existência de procedimentos e controles internos que tenham o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras relativas ao art. 13 da ICVM n°
505/11, em infração ao art. 3o, inciso II da referida Instrução;
(b)
Manutenção de um sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes,
inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone
ou outros sistemas de transmissão de voz (art. 1429):
A Corretora se manifestou nos mesmos termos da resposta apresentada em relação ao item (a)
acima. A Área Técnica, por sua vez, reforçou que: (i) a Política de Back Up e Restore trata-se
de regras gerais de arquivamento e restauração de dados; (ii) o Plano de Continuidade de
Negócios, o Comunicado de Teste de Contingência Anual e o Teste de Continuidade de
Negócios “tratam do plano de continuidade dos negócios da Corretora”; a BSM no item “3.1”
do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16 apontou que a Corretora, à época da
auditoria, não atendia ao disposto no art. 14 da ICVM n° 505/11, pelo fato de não ter
apresentado 17% de ordens de operações, dentro de uma amostra auditada30;
(c)
Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas
melhores condições que o mercado permita (art. 1931):

28 Doc. 0365953, às fls. 255v.
29 Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos
mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por
telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.
30 Doc. 0365953, às fls. 244 e 244v.
31 Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas
melhores condições que o mercado permita.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 9 de 25

A Walpires alegou que os procedimentos adotados para o monitoramento de mensagens e
telefonia constariam no arquivo “Procedimentos de Supervisão e Monitoração de Negócios,
parte do Procedimentos para Controle de Ordens” (“PSMN”)32.
Segundo a SMI, o referido documento, emitido em 30.12.2017, não faz nenhuma referência
“aos procedimentos necessários para execução de uma ordem nas melhores condições que o
mercado permita, e como isso seria feito”. Acrescenta, ainda, que a BSM, no Relatório de
Auditoria Operacional BSM no 733/16, relatou no item “3.2”, que a Corretora, à época da
auditoria, não atendia ao disposto no art. 19 da ICVM n° 505/1133, em razão de a Corretora
“ter realizado operações em condições diversas das indicadas por clientes, dentro de uma
amostra auditada”34;
(d)
Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado para a execução
das ordens de seus clientes (inciso I do art. 2035):
A Walpires apresentou em sua Manifestação o documento “Manual de Controles Internos,
código OPS-02”36, sem fazer menção a nenhum item ou subitem em específico. O item I do
referido Manual indica conter “critérios para a realização das operações de intermediação de
negócios com clientes e para atendimento de operações da carteira própria nos mercados à
vista, a prazo, de opções e futuro, realizadas no âmbito da Bolsa de Mercadorias e Futuros –
BM&F”.
Na análise da SMI, o referido documento trata de “Operações na BM&F”, tendo sido emitido
em 2001 e revisto em 2009, tanto que ainda fazia referência, conforme previsto em seu item
“3.1”, à antiga Instrução CVM no 387/2003 (“ICVM 387/2003”), revogada pela ICVM 505/11.
Ademais, observou que o documento abrange “de uma forma geral sobre tipos de ordem,
prazos de validade, modalidades de clientes, de operações, pessoas vinculadas, tratamentos
de erros, estabelecimento de limites operacionais, entre outros assuntos”, no entanto, “não é
feita nenhuma referências a procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens
de modo a permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no
mercado para a execução das ordens de seus clientes”;

32 Doc. 0560356 (Doc. 13 – Anexo II).
33 Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas
melhores condições que o mercado permita. Parágrafo único. Para aferir as melhores condições para a execução de
ordens, o intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a probabilidade de execução e liquidação, o
volume, a natureza e qualquer outra consideração relevante para execução da ordem.
34 Doc. 0365953, às fls. 244v.
35 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens,
de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a
execução das ordens de seus clientes.
36 Doc. 0560352, doc. 04 do Anexo I.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 10 de 25

(e)
Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, a qualquer
tempo (inciso II do caput do art. 2037):
A Corretora alegou que os procedimentos e controles internos atinentes ao inciso II, art. 20 da
ICVM 505/11, estariam descritos (i) na “Política de Conduta Para AAI”38; e (ii) no “Manual
de Ética e Conduta”39.
Na análise da SMI:
(i) a Política de Conduta Para AAI teria como objetivo “realizar avaliações mensais dos
Agentes Autônomos de Investimentos Internos e Externos, com o intuito de verificar,
analisar e penalizar possíveis irregularidades cometidas, implantando controles internos
eficazes sobre os procedimentos adotados pelos agentes autônomos”, e o cumprimento de
sua política “é dever de todos os Agentes Autônomos de Investimentos credenciados a
Walpires Corretora”;
(ii) o Manual de Ética e Conduta seria “um manual de normas e condutas para seus
colaboradores”, que, com exceção do item 1840 — único item que trata sobre execução de
ordens —, nada refere sobre “procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas pela ICVM 505,
especificamente sobre a execução de ordens”;
(f)
Governança sobre ordens recebidas (incisos I a IX do §1o do art. 2041):
A Walpires alegou que os procedimentos e controles internos referentes aos incisos do §1o do
art. 20 da ICVM 505/11 estariam descritos (i) na Política de Conduta de AAI e (ii) no Manual
de Ética e Conduta”.
A Área Técnica reforçou que a Política de Conduta de AAI “abrange os deveres e obrigações
dos AAIs da Corretora”, já o Manual de Ética e Conduta “é um manual de ética e conduta
para seus colaboradores que em nada se refere a procedimentos e controles internos com o

37 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens,
de modo a: II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio
realizado.
38 Doc. 0560356, doc 14 do Anexo II.
39 Doc. 0560356, doc. 15 do Anexo II.
40 “Serão consideradas faltas graves as ordens dadas ou acatadas, (inclusive da Diretoria) contrárias aos valores e
princípios da Walpires Corretora, ora expostos no presente Código”.
41 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens,
de modo a: § 1o O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras, procedimentos e controles
internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; II – horário para o recebimento de
ordens; III – forma de transmissão; IV – prazo de validade das ordens; V – procedimentos de recusa; VI – registro das
ordens; VII – cancelamento ou alteração de ordens; VIII – forma e critérios para atendimento das ordens recebidas;
IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 11 de 25

objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas pela
ICVM 505, especificamente relacionados à governança de ordens recebidas”;
(g)
Identificação de comitentes (incisos I a III do art. 22 e caput do art. 2342):
A Walpires se manifestou, mais uma vez, nos mesmos termos dos tópicos anteriores, no
sentido de que os procedimentos e controles internos referentes a esses normativos estariam
descritos (i) na Política de Conduta Para AAI e (ii) no Manual de Ética e Conduta.
Igualmente, a Área Técnica frisou que o primeiro documento abrange os deveres e obrigações
dos AAIs da Corretora e o segundo documento é um manual de ética e conduta para seus
colaboradores – que nada tem a ver com procedimentos e controles internos com objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras estabelecidas na ICVM 505/11,
especificamente sobre a identificação de comitentes;
(h)
Negociação por pessoas vinculadas (art. 2543):
Novamente a Walpires apresentou a mesma argumentação trazida nos itens anteriores, no
sentido de que (i) a Política de Conduta Para AAI e (ii) o Manual de Ética e Conduta
descreviam os procedimentos e controles internos referente ao art. 25 da ICVM 505/11.
Em sua análise, a SMI reforçou que ambos os documentos fizeram referência a pessoas
vinculadas, sendo o primeiro dedicado aos AAIs da Corretora e o segundo um manual de ética
e conduta para os seus colaboradores. Ademais, pontuou que a BSM relatou no item “3.4” do
Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16, que “havia identificado apontamento de
auditoria, em razão de ter identificado operações em nome de pessoa vinculada à [Corretora],
por intermédio de outro participante”44;
(i)
Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos (art. 3645):
Em sua Manifestação, a Walpires informou que todas informações e documentos gerados em
cumprimento à ICVM 505/11 seriam salvos eletronicamente conforme a sua Política de Back
Up e Restore e, posteriormente, guardados no Hot Site de Contingência, mencionado no item
“8.3” do Plano de Continuidade de Negócio que integra o Manual de Procedimentos e

42 Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II –
ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.
Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo.
43 Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria,
direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas.
44 Doc. 0365953 (às fls. 245).
45 Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da
geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo
administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência,
interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções,
sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 12 de 25

Controles Internos da Corretora46. Acrescentou que a aplicabilidade dos últimos documentos
mencionados estaria evidenciada pelos correspondentes (i) Comunicado de Teste de
Contingência Anual e (ii) Teste de Continuidade de Negócios.
Na análise da SMI, a Política de Back Up e Restore “trata de regras gerais e procedimentos
de arquivamento e restauração de dados: responsáveis, software utilizados, frequência, teste,
período de retenção (5 anos), entre outros pontos”. No seu entendimento, é “um manual que
abrange, de fato, os procedimentos para manutenção de arquivos eletrônicos. Entretanto, o
artigo 36 da ICVM 505 dispõe não só a respeito de arquivos eletrônicos, mas também os
físicos, sejam correspondências, papeis de trabalho, relatórios, pareceres etc, e referido
[Política de Back Up e Restore] não tem essa abrangência”.
Em relação ao Plano de Continuidade de Negócios, a SMI destacou que, assim como a Política
de Back Up e Restore, o documento trazia “formas de procedimentos e controles internos bem
estabelecidos para o processo de manutenção e recuperação de arquivos eletrônicos, porém
não há qualquer menção em relação à guarda e recuperação de arquivos físicos de qualquer
natureza” (grifos no original).
Quanto ao Comunicado de Teste de Contingência Anual, a Acusação afirmou tratar-se de uma
cópia de e-mail, já mencionado anteriormente no item “c” do tópico IV.2, “a”, sobre o teste de
contingência anual, juntamente com o Teste de Plano de Continuidade. Entretanto, ressaltou a
Área Técnica que ambos os documentos foram produzidos fora do período de inspeção, além
de não se tratarem de procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a
aplicação e eficácia do processo de manutenção de todos os arquivos da Corretora, haja vista
que não fazem menção aos arquivos físicos, somente aos eletrônicos.
Além disso, a Acusação pontuou que a BSM relatou no item “3.1” do Relatório de Auditoria
Operacional BSM no 733/16, que não houve cumprimento “ao disposto no artigo 36, além do
já mencionado artigo 14, em razão da corretora auditada, WALPIRES, à época da auditoria,
não ter apresentado 17% de ordens de operações, dentro de uma amostra auditada”.
Assim, no entendimento da SMI, os documentos apresentados comprovaram parcialmente a
existência de procedimentos e controles internos que tenham o objetivo de verificar a
implementação, aplicação e eficácia do disposto em todo o art. 36 da ICVM 505/11, visto que,
em todos, há ausência de tratamento adequado para os arquivos físicos ou digitalizados,
existindo apenas aos eletrônicos, em infração ao inciso II, caput, do art. 3o da Instrução em
questão.
13.
Pelos fatos acima descritos, no decorrer do tópico IV.2, a Área Técnica verificou a
ausência, desde a época da Inspeção, de procedimentos e controles internos com o objetivo de

46 O item 8.3 informa que todas as informações existentes nos servidores, especialmente Bancos de Dados do Sistema
SINACOR e dados chave dos diretórios e/ou pastas departamentais são transmitidas, através de VPN, por conexão de
Banda Larga, criptografada para o Hot Site de Contingência, na Praça Padre Manuel da Nobrega, no 21, 4o andar,
Centro - São Paulo – SP, usando ferramenta de Backup no final de cada dia, além de existir o espelhamento das
principais aplicações e dados de Produção entre este mesmo citado Hot Site.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 13 de 25

verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras que dispõe os arts. 13, 14, 19, 20, 22,
23, 25 e 36 da ICVM 505/11, razão pela qual concluiu que a Corretora, bem como seu diretor
responsável, desde 06.07.2015, pela supervisão dos procedimentos e controle internos, à época
dos fatos (André Luiz47), deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento ao disposto no
art. 3o, caput, inciso II da ICVM 505/11, c/c §1°, incisos I, II e III do mesmo artigo.
IV.3
Falta de Manifestação, no RCI, do Diretor Responsável Pela Norma – Infração ao
art. 4o, §5o, inciso II, da ICVM no 505/1148
14.
Diante das informações apresentadas pela Walpires49, a Acusação concluiu pelos
seguintes períodos em que cada diretor atuou como diretor responsável pela norma (art. 4o, inciso
I):

Diretor Responsável pela ICVM n° 505/11
Período
Sérgio Ferreira
18.01.2012 até 18.12.2014
Rafael Barbosa
desde 06.07.2015

15.
Quando questionada em relação à falta de manifestação do diretor responsável pela
norma nos RCIs referentes ao 1o semestre de 2014 e 2° semestre de 2015, a Walpires não se
pronunciou sobre o tema.
16.
Dessa forma, a SMI concluiu pela violação ao art. 4°, §5°, inciso III da ICVM 505/11,
tendo em vista a falta de manifestação do diretor responsável referido no inciso I do caput do art.

47 A Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 06.07.2015, deliberou sobre a proposta de redistribuição de funções e
responsabilidades entre os Diretores. Nela foi aprovado com unanimidade o nome de André Luiz para o cargo de
Diretor, desempenhando, entre as diferentes atividades, as operações em bolsa, conforme art. 4o, inciso II da ICVM
n° 505/11 (Doc. 0607805).
48 Art. 4o O intermediário deve indicar: (...) § 5o O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos
órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao
semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo. II – as recomendações a respeito de
eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso.
49 Doc. 0499390, 0589805 e 0607805
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 14 de 25

4o, à época, nos respectivos relatórios de controles internos referentes ao 1o semestre de 2014
(Sérgio Ferreira) e 2o semestre de 2015 (Rafael Barbosa).
IV.4
Encaminhamento Fora do Prazo, Pelo Diretor de Controles Internos, do RCI ao
Órgãos de Administração – Infração ao art. 4o, §5o, caput, da ICVM no 505/1150
17.
Em relação ao período em que cada diretor atuou como diretor de controles internos
(art. 4o, inciso II)51, a Acusação concluiu o seguinte:

Diretor de Controles Internos
Período
Elson Raimundo
08.02.20112 até 30.12.2014
André Luiz
desde 06.07.2015

18.
A Corretora admitiu o atraso, “em decorrências de trabalhos internos”, no envio do
Relatório de Controles Internos referente ao 1o semestre de 2014 ao órgão de administração do
intermediário — que deveria ter ocorrido até o último dia útil de julho de 2014, sendo que ocorreu
apenas em setembro de 201452.
19.
Com efeito, a SMI concluiu que o diretor responsável pelos controles internos, à época,
Elson Raimundo, infringiu o art. 4°, §5° da ICVM 505/11, pois deixou de encaminhar o relatório
referente ao 1° semestre de 2014 aos órgãos de administração da Corretora até o último dia útil
do mês de julho de 2014.
IV.5
Reiterada Ocorrência de Falhas (art. 3o, §3o, inciso I, da ICVM no 505/11) – Infração
ao art. 3o, caput, inciso II

50 Art. 4o O intermediário deve indicar: 5o O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos
de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre
encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo.
51 Para tanto, apresentou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 20.01.2015 e a Ata de Reunião de Diretoria de
06.07.2015, ambos no doc. 0607805. A AGE deliberou acerca da renúncia do Sérgio Ferreira e Elson Raimundo de
suas funções. Por outro lado, a Reunião da Diretoria elegeu os diretores André Luiz, responsável pelos controles
internos (art. 4o, inciso II), e Rafael Barbosa, responsável pela norma (art. 4o, inciso I). Além disso, apresentou a Ata
da Reunião da Diretoria realizada em 16.04.2012, no qual consta a eleição de Sérgio Ferreira e Elson Raimundo para
os cargos de direção (no doc. 0589805, Anexo II (3)).
52 Acusação observou equivoco cometido pela Corretora ao afirmar que o RCI referente ao primeiro semestre de 2014
“foi protocolado junto a BSM em 24.09.2014”, haja vista que a ICVM n° 505/11 não obriga a isso.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 15 de 25

20.
Cita a Acusação diversos fatos que caracterizam infração ao art. 3°, inciso II da ICVM
n° 505/11:
i)
a falta de manifestação em dois RCIs, por dois anos consecutivos: 1o semestre de
2014 e 2o semestre de 2015 — conforme relatado no item “67”;
ii) as falhas em relação a não apresentação das ordens, dentre amostras auditadas pela
BSM em diversos anos53;
iii) o Processo Administrativo Disciplinar 08/201554 instaurado pela BSM, pelo qual foi
imposta uma multa de R$ 600 mil para a Walpires, em função da reiteração em não
apresentação de ordens, além de outros apontamentos de auditoria; e
iv) o Processo Administrativo Disciplinar n° 4/201855, também instaurado pela BSM,
acerca do apontamento de não apresentação de ordens, que atingiram 34%, além de outros
apontamentos da auditoria realizada em 2017 na Corretora.
21.
Nos termos do art. 3° §3°, inciso I da ICVM n° 505/11, essas falhas reiteradas
evidenciariam a implementação inadequada de procedimentos e controles internos, o que, pela
leitura do art. 3°, §2o, caracterizaria descumprimento, pela Corretora, ao inciso II do caput do art.
3o.
22.
A responsabilidade também foi imputada a André Luiz, que ocupou o cargo de diretor
de controles internos da Corretora a partir de 06.07.2015.
23.
Diante dos fatos acima relatados, a Acusação imputou as seguintes responsabilidades:
Walpires
Rafael Barbosa
André Luiz
Sérgio Ferreira
Elson Raimundo
Art. 3o, I, c/c §1°, I, II
e III do mesmo
dispositivo da ICVM
n° 505/11

Não possuir regras
adequadas e eficazes
para o cumprimento das
normas relacionadas no
tópico IV.1
Art. 3o, I, c/c §1°, I,
II e III do mesmo
dispositivo da ICVM
n° 505/11

Permitir que Walpires
deixasse de possuir
regras adequadas e
eficazes para o
cumprimento das
Art. 3o, II, c/c §1°, I, II
e III do mesmo
dispositivo da ICVM
n° 505/11

Permitir que Walpires
deixasse de possuir
procedimentos e
controles internos com
o objetivo de verificar a

53 Conforme (i) item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 354/2013 (Doc. 0365944, fl 49-v); (ii) item
3.3 do Relatório de Auditoria Operacional BSM n° 194/2014 (Doc. 0365939, fl 10-v); (iii) item 2.1 do Relatório de
Auditoria Operacional BSM n° 452/15 (Doc. 0365939); (iv) item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM n°
733/1653; e (v) item 2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM n° 229/17 (Doc. 0637930).
54
Disponível
em
https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-
processos/detalhes/PAD-008%2F2015
55
Disponível
em
https://www.bsmsupervisao.com.br/atividades-disciplinares-e-processos/acompanhe-os-
processos/detalhes/PAD-008%2F2015
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 16 de 25

normas relacionadas
no tópico IV.1
implementação,
aplicação e eficácia de
regras relacionadas no
tópico II.2
Art. 3o, II, c/c §1°, I, II
e III do mesmo
dispositivo da ICVM
n° 505/11

Não possuir
procedimentos e
controles internos com
o objetivo de verificar a
implementação,
aplicação e eficácia de
regras relacionadas no
tópico IV.2

Art. 4o, §5o, III, da
ICVM n° 505/11

Falta da manifestação
por parte do diretor
responsável pela norma
nos RCIs referentes ao
1° semestre de 2014 e
2° semestre de 2015, a
respeito das deficiências
encontradas em
verificações anteriores e
das medidas planejadas,
de acordo com
cronograma específico,
ou efetivamente
adotadas para saná-las,
conforme demonstrado
no tópico IV.3
Art. 4o, §5o, III, da
ICVM n° 505/11

Não apresentar a
devida manifestação
no RCI referente ao
2° semestre de 2015,
a respeito das
deficiências
encontradas em
verificações anteriores
e das medidas
planejadas, de acordo
com cronograma
específico, ou
efetivamente adotadas
para saná-las,
conforme
demonstrado no
tópico IV.3

Art. 4o, §5o, III, da
ICVM n° 505/11

Não apresentar a devida
manifestação no RCI
referente ao 1° semestre
de 2014, a respeito das
deficiências encontradas
em verificações
anteriores e das medidas
planejadas, de acordo
com cronograma
específico, ou
efetivamente adotadas
para saná-las, conforme
demonstrado no tópico
IV.3

Art. 4°, §5° da ICVM
n° 505/11

Não encaminhamento
pelo diretor de controles
internos do RCI
referente ao 1° semestre
de 2014 aos órgãos de
administração da
Walpires até o último
dia útil do mês de julho
de 2014, conforme
demonstrado no tópico
IV.4

Art. 4°, §5° da ICVM n°
505/11

Não ter encaminhado o
RCI referente ao 1°
semestre de 2014 aos
órgãos de administração
da Walpires dentro do
prazo, conforme
demonstrado no tópico
IV.4
Art. 3o, II, da ICVM
n° 505/11

Falhas relacionadas no
tópico IV.5,
consideradas evidências
de implementação
inadequada de
procedimentos e
controles internos, na

Art. 3o, II, da ICVM
n° 505/11

Permitir as reiteradas
ocorrências de falhas no
âmbito da Walpires,
relacionadas no tópico
IV.5, consideradas
evidências de
implementação

Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 17 de 25

leitura conjunta do
inciso I do §3o com
o caput do mesmo §3o,
ambos do art. 3o da
ICVM n° 505/11. Por
sua vez, a
implementação
inadequada de controles
internos, pela leitura do
art. 3°, §2o, caracteriza
descumprimento ao art.
3°, inciso II, dispositivo
este que determina que
o intermediário deve
adotar e implementar
procedimentos
e controles internos com
o objetivo de verificar a
implementação,
aplicação e eficácia das
regras mencionadas no
inciso I [regras
adequadas e eficazes
para o cumprimento do
disposto na presente
Instrução]
inadequada de
procedimentos e
controles internos, na
leitura conjunta do
inciso I do §3o com
o caput do §3o, ambos
do art. 3o da ICVM n°
505/11. Por sua vez, a
implementação
inadequada de controles
internos, pela leitura do
art. 3°, §2o, caracteriza
descumprimento ao art.
3°, inciso II, dispositivo
este que determina que
o intermediário deve
adotar e implementar
procedimentos
e controles internos com
o objetivo de verificar a
implementação,
aplicação e eficácia das
regras mencionadas no
inciso I [regras
adequadas e eficazes
para o cumprimento do
disposto na presente
Instrução]

Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 18 de 25

24.
Todas as infrações consideradas de natureza grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei
no 6.385/76, conforme disposto no art. 38 da mencionada Instrução.

V.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
25.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação,
emitiu o Parecer no 00182/2018/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU56, e entendeu que estavam
atendidos os requisitos previstos nos arts. 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/200857.

VI.
DEFESAS
26.
Devidamente intimados, os Acusados, com exceção da Walpires, apresentaram
tempestivamente suas razões de defesa.
Elson Raimundo58
27.
Inicialmente, Elson Raimundo afirmou que desde a sua renúncia, em 2014, não tinha
mais acesso a qualquer “informação, documentos ou elementos que se encontravam na
[Corretora] e que dissessem respeito às suas atividades no ano de 2014”.
28.
Fazendo referência à manifestação apresentada pela Walpires (assinada pelo acusado
na qualidade de Diretor de Controles Internos), ainda na fase instrutória, Elson Raimundo afirmou
que o então diretor responsável pela ICVM n° 505/11 (Sérgio Ferreira) foi efetivamente

56 Doc. 0664988.
57 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo
único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
58 Doc. 0728210.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 19 de 25

cientificado sobre o teor do RCI elaborado pelo acusado, no entanto, à época da conclusão do
RCI (julho de 2014), o referido diretor encontrava-se ausente, em viagem de férias.
29.
Destacou as dificuldades enfrentadas pelos operadores do mercado em relação à
implementação da ICVM n° 505/11, à época de sua edição, fato que ensejou a prorrogação do
prazo, pela CVM59, para a realização das adaptações decorrentes do referido normativo; e,
posteriormente, no final de 2015, a edição do Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI60, com
maiores orientações sobre a elaboração do RCI.
30.
Neste sentido, alegou que, “no primeiro semestre de 2014, em que pesem as
determinações contidas nos §§ 5o e 6o do art. 4o da ICVM 505/2011 e que entraram em pleno
vigor somente em fevereiro de 2013, essas determinações para sua efetiva compreensão no
tocante a conteúdo efetivamente careciam das orientações as quais, apenas no final de 2015,
foram divulgadas”.
31.
Elson Raimundo apontou que a obrigação contida no art. 4o, §5° da ICVM n° 505/11 é
de “encaminhar aos órgãos de administração do intermediário”, não havendo qualquer
disposição no sentido de manter evidências deste encaminhamento. Nesse sentido, aduziu que,
tão somente com a edição do Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI, no final de 2015, foi possível
a efetiva compreensão acerca da elaboração do RCI61, ou seja, “mais de um ano e meio após o
encerramento do primeiro semestre de 2014”.
32.
Afirmou que a imputação de pena grave em uma eventual condenação pela “falta de
apresentação de uma evidência a qual, como exigência e forma de sua manifestação, somente veio
a ser conhecida como necessária anos mais tarde” — por meio do Ofício Circular no

59 Por meio da Instrução CVM n° 526, de 21 de setembro de 2012.
60 Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-
0615.pdf
61 O acusado cita o parágrafo 9 do I – Orientações para elaboração do “Relatório Semestral de Controles Internos”
conforme previsto pela Instrução CVM n° 505/2011, artigo 4o, § 5o, que prescreve o seguinte: “9. Este relatório deverá
ficar à disposição da CVM, não havendo necessidade do seu envio para esta Autarquia, a menos quando assim
solicitado, e deverá ter evidenciada a data de sua entrega aos órgãos da administração evidências nesse sentido atas
de reunião com data e assinatura dos representantes do órgão de administração aplicável, correio eletrônico aos
responsáveis com a identificação da data de recebimento ou documentos equivalentes.”
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 20 de 25

06/2015/CVM/SMI — atentaria contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos
quais os órgãos reguladores se submetem.
33.
Assegurou que o alegado atraso no envio do RCI teria sido em relação ao protocolo junto
à BSM — o qual era exigido conforme as normas do Roteiro Básico do Programa de Qualificação
Operacional (“PQO”) —, sendo certo que a ciência do RCI pela Diretoria da Walpires
efetivamente ocorreu, tanto é que no referido documento “encontram-se detalhadas todas as
providencias adotadas e correções planejadas pela Diretoria WALPIRES S.A., em face do contido
no RCI então elaborado ao final de julho de 2014 pelo [acusado]”.
André Luiz Silva62
34.
Em sede preliminar, André Luiz apontou que a acusação a ele imputada não se enquadra
na pessoa física do Diretor da Walpires, mas sim na própria Corretora. Para tanto, argumentou
que, diferentemente do apontado no TA, a obrigação estabelecida no art. 3o da ICVM n° 505/11
é endereçada, exclusivamente, ao intermediário, neste caso, a Walpires, e não ao seu proposto.
35.
Ainda preliminarmente, André Luiz arguiu prejuízo aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, haja vista que ausente na parte dispositiva do TA indicação de datas e número de
irregularidades supostamente violadas pelo acusado.
36.
No mérito, o acusado afirmou que seu mandato como diretor da Corretora iniciou-se
em 06.07.2015 e encerrou-se em 05.10.2018, quando da decretação da Liquidação Extrajudicial
da Corretora, ocasião em que a então diretoria foi destituída e nomeado o Liquidante. Acrescenta
que a inspeção que ensejou o presente PAS se deu em 17.07.2015, ou seja, onze dias após a sua
nomeação como diretor, razão pela qual não poderia responder por eventos pretéritos a sua
eleição como diretor de controles internos da Walpires.
37.
André Luiz narrou sua trajetória profissional até chegar a Diretoria da Corretora e
mencionou os esforços realizados durante a sua gestão para aprimorar os controles internos da
Walpires. A defesa concluiu discorrendo sobre a crise de liquidez que ensejou a Liquidação

62 Doc. 0729259
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 21 de 25

Extrajudicial da Corretora e defendeu, ao final, “a improcedência da acusação e ligação que a
Liquidação foi ensejada por falha em controles internos”.
38.
Ao final formulou pedido genérico de provas (“Pedido Genérico de Provas”) e a
concessão de prazo complementar para a juntada de prova documental (“Pedido de Prova
Documental”), “uma vez que parte das provas encontram-se (sic) em servidores da Walpires” e
que o seu acesso a tais servidores “tornou-se demasiadamente complicado”, haja vista o seu
afastamento da Corretora, e, adicionalmente, manifestou interesse em celebrar Termo de
Compromisso.
Rafael Barbosa Moreira63
39.
Em relação à falha de que trata o item IV.1, item “a”, deste Relatório, Rafael Barbosa,
em linha com a manifestação apresentada pela Corretora ainda na fase instrutória do processo,
arguiu que, pelo fato de a Walpires possuir apenas uma conta corrente no Banco
BM&FBOVESPA, para recebimento de clientes e pagamentos a clientes, a Corretora dispunha
de (i) “controles digitais desses documentos enviados pelo referido Banco”; (ii) “listagens
SINACOR com os indicativos dos documentos referentes às movimentações financeiras dos
clientes, com extratos obtidos sempre que necessários”.
40.
Quanto à alegação de falta de regras para a prevenção de situações de conflitos de
interesses (item IV.1, subitem “b”, deste Relatório), o defendente reforçou os esclarecimentos
apresentados em sua resposta ao Ofício n° 105/2018/CVM/SMI/GMN, no sentido de que as
regras sobre a matéria estariam previstas no Manual de Pessoas Vinculadas, integrante dos
Procedimentos e Controles Internos da Walpires, bem como nas Regras e Parâmetros de Atuação
da Corretora (“RPA”) — “documento no qual constavam as ‘condições de aceitação e de recusa
de ordens, inclusive as que pudessem caracterizar conflitos de interesses’” — eram, à época,
“permanentemente divulgado no site da Walpires”.
41.
Portanto, segundo o defendente, havia a “efetividade dos controles e a observância das
regras da ICVM 505/2011”, no entanto, “dada a condição extraordinária trazida pela

63 Doc. 0730221.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 22 de 25

implementação da liquidação extrajudicial”, que inclusive afastou os então diretores da
Corretora, “[a] dificuldade ora reside na produção de provas ou a localização delas”.
42.
Em relação à segunda imputação — não apresentação de manifestação no RCI referente
ao 2o semestre de 2015 —, Rafael Barbosa dissertou, com teor idêntico à defesa apresentada por
Elson Raimundo, sobre as dificuldades enfrentadas pelos operadores do mercado em relação à
implementação da ICVM n° 505/11, à época de sua edição, fato que ensejou a prorrogação do
prazo, pela CVM64, para a realização das adaptações decorrentes do referido normativo; e,
posteriormente, no final de 2015, a edição do Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI65, com
maiores orientações sobre a elaboração do RCI.
43.
Assim, apesar de as determinações contidas no art. 4°, §5° da ICVM n° 505/11 entrarem
em vigor em fevereiro de 2013, a efetiva compreensão no que se refere o conteúdo do RCI, “em
especial no tocante ao teor da manifestação do diretor responsável pelo cumprimento de normas,
efetivamente careciam das orientações as quais, apenas no encerramento do mês de dezembro
de 2015, foram divulgadas [por meio do Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI]”.
Sérgio Ferreira Pires
44.
Sérgio Ferreira, em linha com os argumentos trazidos por Elson Raimundo e Rafael
Barbosa, reforçou as dificuldades enfrentadas pelos participantes do mercado para adaptarem-se
às disposições da ICVM n° 505/11, na ocasião de sua edição.
45.
Em relação à imputação de infração ao art. 4o, §5°, inciso III da ICVM n° 505/11, que
trata da falta de manifestação do diretor responsável pela norma no RCI referente ao 1o semestre
de 2014, o acusado afirmou que, de fato, “se deu em face de o mesmo encontrar-se ausente no
período em que foi elaborado o relatório”. No entanto, asseverou que “tinha ciência de toda e

64 Por meio da Instrução CVM n° 526, de 21 de setembro de 2012.
65 Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-
0615.pdf
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 23 de 25

qualquer outra deficiência, não apenas no tocante aos RCI como também de outras deficiências,
eventualmente apontadas por ocasião das auditorias operacionais realizadas pela [BSM]”.
46.
Sergio Ferreira alegou, ainda, que, em face do processo de liquidação extrajudicial da
Walpires, não teria acesso a documentação da Corretora, portanto, estaria impossibilitado de
apresentar qualquer documento “que pudesse comprovar a sua manifestação acerca dos assuntos
envolvendo o referido RCI”.
47.
Por fim, dissertou, com teor idêntico à defesa apresentada por Elson Raimundo, sobre
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a atividade da
Administração Pública.

VII.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
48.
Por meio de despacho66, indeferi, em 15.09.2022, o Pedido Genérico de Provas
formulado por André Luiz, em virtude de seu caráter manifestamente genérico.
49.
Em relação ao Pedido de Prova Documental, tendo em vista a indicação de rol de
documentos pelo acusado, e o fato de os documentos não terem sido juntados aos autos,
determinei que André Luiz se manifestasse caso ainda tivesse interesse em produzir a referida
prova, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada.
50.
Em resposta, o acusado apresentou diversos documentos produzidos durante a sua
gestão67 — entre 2014 a 2018 —, que “comprovam os trabalhos e esforços ensejados pelo
Defendente para efetivar os controles internos da Walpires, sendo que, foram tanto eficientes

66 Doc. 1609789.
67 Docs. 1622439, 1622440, 1622441, 1622442, 1622443, 1622445, 1622446, 1622447, 1622448, 1622449, 1622450,
1622451, 1622453, 1622454, 1622455, 1622456, 1622458, 1622459, 1622460, 1622461, 1622462, 1622463,
1622464, 1622465, 1622466, 1622467, 1622468, 1622470, 1622471, 1622472, 1622473, 1622474, 1622475,
1622476, 1622477, 1622478, 1622479.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 24 de 25

que inclusive possibilitaram a verificação de irregularidades ensejadas pelos controladores e
acionistas da [Walpires] que culminaram com a crise da instituição”.
51.
Além disso, André Luiz apresentou Instrumento de Dação em Pagamento e Outras
Avenças68, celebrado entre a Walpires e a Agropastoril Sucuriu Ltda. (“Sucuriu”) — empresa de
titularidade de Sergio Ferreira, à época controlador da Corretora —, por meio do qual a Sucuriu
reconheceu e confessou débito em favor da Walpires, no valor de R$ 2.214.289,93, de forma a
“assegura[r] que seus saldos negativos perante a [Walpires] fossem garantidos”.
52.
Segundo André Luiz, o referido documento comprova o “esforço e empenho do
defendente para assegurar o melhor da [Walpires], bem como sua obrigação de assegurar,
dentro das melhores possibilidades, o melhor controle em face do controlador que abusava de
seu direito de acionista, como se provou em investigação realizada pelo Banco Central do
Brasil”.

VIII.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA DE JULGAMENTO
53.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
09.07.201969. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o
Diretor Alexandre Costa Rangel, em 12.01.202170, e, finalmente, distribuído à minha relatoria,
em 11.01.202271.
54.
Em 20.06.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2023

68 Doc. 1622480.
69 Doc. 0796167.
70 Doc. 1176155.
71 Doc. 1424265.
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.009663/2017-75
Relatório – Página 25 de 25

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Relatório de Julgamento (1825397) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 1 de 29.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009663/2017-75
Reg. Col. 1461/19

Acusado:
Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM

Rafael Barbosa Moreira

Sérgio Ferreira Pires

André Luiz Silva

Elson Raimundo

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por irregularidades relacionadas (i) à não
adoção e implementação de (a) regras adequadas e eficazes para o
cumprimento do disposto na Instrução CVM no 505/2011, em infração ao
art. 3o, inciso I; e (b) procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras, em infração
ao art. 3o, inciso II; e (ii) à falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios
de controles internos, em infração ao art. 4o, §5o, inciso III, da Instrução
CVM no 505/2011.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face dos Acusados para a apurar
responsabilidade por alegadas irregularidades na adoção e implementação de (i) regras adequadas

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 2 de 29.

e eficazes para o cumprimento do disposto na ICVM n° 505/112 (art. 3o, inciso I); e (ii)
procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e
eficácia das regras do normativo em questão (art. 3o, inciso II), bem como de irregularidades
relacionadas a falhas na elaboração e no conteúdo de relatórios de controles internos (art. 4o, §5o,
inciso III3).
2.
Conforme relatado, a pedido da SMI, a SFI, no âmbito do Plano Bienal de SBR 2015-
2016, realizou inspeção na Corretora, a fim de obter evidências da devida adoção de regras
destinadas ao pleno cumprimento do disposto na ICVM n° 505/11, bem como de procedimentos e
controles internos destinados a verificar a implementação, aplicação e eficácia dessas regras,
conforme exigência constantes nos incisos I e II do art. 3o da referida Instrução4.
3.
O Relatório de Inspeção identificou diversos pontos de atenção, os quais, no
entendimento da equipe de inspeção, mereciam “ser avaliados e examinados mais detidamente”
pela SMI.
4.
A Área Técnica, por sua vez, providenciou diligências complementares junto à Walpires,
tendo, ao fim e ao cabo, referendado parte das conclusões da SFI, razão pela qual formulou
acusação em face da Corretora e seus diretores que, à época, ocupavam os cargos de diretores de
normas e de controles internos, por infração aos incisos I e II do art. 3° da ICVM n° 505/11, bem

2 A ICVM n° 505/11 foi revogada pela Resolução CVM no 35, de 26.05.2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139, de 28.11.2019, sem que tenha havido
alteração na redação dos dispositivos da ICVM n° 505/11 referidos neste voto.
3 Art. 3o O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto
na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação
e eficácia das regras mencionadas no inciso I.
Art. 4o O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas
por esta Instrução; e II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos
previstos no inciso II do caput do art. 3o.
§5o O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até
o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior
à data de entrega contendo: (...) III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das deficiências
encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou
efetivamente adotadas para saná-las. (Conforme redação vigente à época).
4 Art. 3o O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto
na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação
e eficácia das regras mencionadas no inciso I.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 3 de 29.

como ao art. 4o, §5o, inciso III, da referida Instrução.
5.
Além disso, a SMI apontou que a reiterada ocorrência de falhas relacionadas às ausências
de manifestação do diretor responsável pelo cumprimento da norma nos RCIs e de apresentação
de ordens identificada pela BSM em anos seguidos seriam evidências de implementação
inadequada de procedimentos e controles internos, nos termos do §3o, inciso I, combinado com o
caput do mesmo §3o, ambos do art. 3o da ICVM no 505/11.
6.
A implementação inadequada de procedimentos e controles internos, por sua vez, a teor
do disposto no art. 3o, §2o, da referida Instrução, configuraria, no entendimento da SMI, infração
ao art. 3o, inciso II, da ICVM no 505/11.
7.
Destaco que, apesar de regularmente intimada, a Walpires não apresentou defesa, de
modo que os fatos e as provas apresentados no Termo de Acusação não foram por ela contestados.
8.
Convém destacar, no entanto, que, no âmbito de processo administrativo sancionador, a
revelia “não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as
alegações da Acusação”5, que permanece com o ônus de apresentar elementos suficientes de
materialidade e autoria a amparar a acusação realizada. Ademais, os argumentos apresentados por
Walpires em sua manifestação prévia na fase investigativa serão devidamente considerados.
9.
Feito tais esclarecimentos, passo a analisar as alegações preliminares arguidas por André
Luiz e, na sequência, as acusações referentes a cada um dos pontos.

II.
PRELIMINARES
10.
André Luiz argumentou, preliminarmente, pela (i) inaplicabilidade da tipificação legal à
pessoa física; e (ii) ausência, no dispositivo acusatório, de marco temporal quanto à ocorrência das
irregularidades, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.
No tocante à inaplicabilidade da tipificação legal enquanto diretor responsável pelos
controles internos, André Luiz questionou o fato de que lhe é imputada infração ao art. 3o, inciso
II, combinado com o art. 3o, §1°, incisos I, II e III, da ICVM n° 505/11, e arguiu que o referido

5 Art. 28 da Resolução CVM n° 45/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 4 de 29.

dispositivo se aplica ao intermediário — no caso, à Corretora —, e não ao seu preposto. Assim,
pelo fato de “o tipo acusatório não se enquadra[r] na pessoa física do Diretor da Instituição, mas
sim à Instituição”, a responsabilidade não seria a ele atribuível, motivo pelo qual pleiteou sua
exclusão do PAS.
12.
A esse respeito, ressalto que a ICVM n° 505/11 adotou, como estratégia regulatória, o
conceito de centro de imputação de responsabilidade na figura do diretor responsável, visando
evitar a diluição de responsabilidade no âmbito da pessoa jurídica, além de estimular a adoção de
uma postura diligente por parte dos administradores designados “para ocupar certas funções,
atribuindo-se a estes últimos a responsabilidade pelo cumprimento e fiscalização das normas
legais e regulamentares”6.
13.
Assim, uma vez verificada eventual falta de procedimentos e controles internos com o
objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia de normas contidas na ICVM n°
505/11, a responsabilidade alcança tanto o intermediário, como a pessoa física responsável por
aquela atribuição, sem prejuízo da possibilidade deste “demonstra[r] que tomou cuidados e
providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não
teriam sido seguidas”7.
14.
Observo que André Luiz ocupou no período de 06.07.2015 a 05.10.2018 (data da
decretação da liquidação extrajudicial da Corretora) o cargo de diretor responsável pela supervisão
dos procedimento e controles internos previsto no art. 3o, inciso II, da ICVM n° 505/11, de modo
que, comprovado eventual descumprimento da regulamentação cuja atribuição lhe cabia, à época
dos fatos, impõe-se a sua responsabilização, razão pela qual rejeito essa preliminar.
15.
Quanto à “não imputação, no dispositivo acusatório, de quando ocorreram as
irregularidades”, André Luiz arguiu que “é imprescindível para a ampla defesa saber exatamente
em que circunstâncias e momentos ocorreram tais irregularidades para a defesa do acusado”.
Para tanto, suscitou que, não obstante não haver “indicação dos eventos das irregularidades –

6 De acordo com o voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez no PAS 19957.002587/2017-77. Nesse sentido, PAS CVM
19957.0003266/2017-90, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 10.04.2018.
7 Conforme manifestação da então Diretora Relatora Maria Helena Santana no PAS CVM no RJ2005/8510, j.
04/04/2007.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 5 de 29.

DATAS – ou ainda QUANTAS OCASIÕES tais irregularidade ocorreram”, supõe que a imputação
trata “sobre fatos verificados na Inspeção da CVM ocorrida no período de 17.07.2015 à
17.12.2015”.
16.
Assim, alegou que os princípios da ampla defesa e do contraditório não teriam sido
observados, haja vista que a Área Técnica “em seu dispositivo/pedido não imputou DATAS e
NÚMERO DE IRREGULARIDADES quando informou da violação da Lei Material”, razão pela
qual pleiteou, por mais esse motivo, a sua exclusão deste PAS.
17.
Verifico que os fatos, inclusive os períodos em que ocorreram, assim como as
correlacionadas práticas irregulares, foram suficientemente descritas no Termo de Acusação, razão
pela qual não vislumbro qualquer mácula no Termo de Acusação.
18.
Em igual sentido foi a conclusão da PFE-CVM — responsável por verificar o
preenchimento dos requisitos legais constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538/08
(vigente à época) —, conforme Parecer no 00182/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
19.
Convém, ainda, ressaltar que André Luiz apresentou defesa escrita contestando de forma
minuciosa as provas e as alegações produzidas pela Acusação, tendo ainda juntado uma série de
documentos, após o deferimento do Pedido de Prova Documental, restando comprovado a plena
observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
20.
Soma-se a isso o fato de Andre Luiz ter assinado, na qualidade de diretor de controles
internos, a resposta encaminhada pela Walpires ao Ofício n° 101/2018 CVM/SMI/GMN, de modo
que não há como se alegar desconhecimento dos fatos, datas dos períodos em questão e
irregularidades apurados por esta autarquia, sobretudo, porque o referido ofício foi bastante claro
em relação aos questionamentos da CVM, conforme abaixo transcrito:
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 6 de 29.

21.
Por tais razões, rejeito as preliminares arguidas.

III.
MÉRITO
22.
Passo a analisar as infrações imputadas aos Acusados no que se refere a(o) (i) falta de
regras adequadas e eficazes para o cumprimento de normas contidas na ICVM n° 505/11; (ii) falta
de procedimentos e controles internos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das
normas contidas na ICVM n° 505/11; (iii) falta de manifestação, no RCI, do diretor responsável
pela norma; (iv) encaminhamento fora do prazo, pelo diretor de controles internos, do RCI ao
órgão da administração; e (v) reiterada ocorrência de falhas.
III.1.
INEXISTÊNCIA DE REGRAS ADEQUADAS E EFICAZES PARA O CUMPRIMENTO DE NORMAS
DA ICVM No 505/2011 – INFRAÇÃO AO ART. 3o, INCISO I
23.
O art. 3o, inciso I, da ICVM n° 505/11 determina que “[o] intermediário deve adotar e
implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente
Instrução”.
24.
Tais regras devem ser escritas, passíveis de verificação e estar disponíveis para consulta
da CVM, consoante previsto nos incisos I, II e III, do §1° do referido art. 3°8.
25.
Em relação às regras disciplinando o atendimento de disposições da ICVM n° 505/11, a
Acusação apontou 2 (duas) infrações:
(i) Manutenção de arquivo, quanto a pagamentos efetuados, contendo o número do

8 “Art. 3o (...) § 1o As regras, os procedimentos e os controles internos de que trata este artigo devem: I – ser escritos;
II – ser passíveis de verificação; e III – estar disponíveis para consulta das pessoas mencionadas no art. 1o, inciso VI,
alíneas “a” a “c”, da CVM, das entidades administradoras dos mercados organizados em que o intermediário seja
autorizado a operar e dos respectivos departamentos de autorregulação, se for o caso.” (redação vigente à época).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 7 de 29.

cheque, número do documento eletrônico de transferência e valor: art. 29, caput e incisos
I, II e III; e

(ii) Prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos
de interesses: art. 31, parágrafo único, inciso I.
26.
Na sequência, abordarei cada uma das supostas irregularidades.
Manter arquivos relativos a todos os pagamentos efetuados e recebidos (art. 29, caput, incisos
I, II e III)
27.
Por força do art. 29 da ICVM n° 505/119, o intermediário está obrigado a manter, em
relação a todos os pagamentos efetuados e recebidos, arquivo com o número do cheque ou do
documento eletrônico de transferência, valor e banco sacado. Segundo a Acusação, a Walpires não
tinha, à época da inspeção, regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto no referido
dispositivo.
28.
A Walpires apresentou a 6a edição do Manual de Custódia e Liquidação de Operações na
Bolsa de Valores, integrante do Procedimentos e Controles Internos, emitido em 31.01.2009 e
revisado em 01.08.201410, apontando que o item 4.13 (“Liquidação com clientes”) descrevia as
regras relativas ao atendimento do referido artigo11.
29.
Embora, no entendimento da Acusação, o referido manual tenha estabelecido “apenas
regras referentes a recebimentos de clientes, [...] não havendo menção a pagamentos efetuados a
clientes”, observo que o documento é claro ao dispor em item específico, denominado
“Pagamentos aos Clientes”, regras sobre os pagamentos das operações aos clientes, prevendo,
dentre outros, os seguintes procedimentos a serem adotados:

9 Art. 29. Em relação a todos os pagamentos efetuados, o intermediário deve manter arquivo com: I – o número do
cheque, nos casos de pagamento em cheque; II – o número do documento eletrônico de transferência, nos casos de
transferência bancária; III – o valor.
10 O item 4.13 do manual de Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores trata sobre Liquidação com
Clientes e as regras de como serão controladas as liquidações das operações, bem como os recebimentos e pagamentos
aos clientes.
11 Doc. 0560352 (Anexo I - Doc. 01).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 8 de 29.

30.
Ante o exposto, entendo que a Walpires comprovou dispor de regras, na forma do art. 3o,
inciso I, em relação ao disposto no art. 29, incisos I, II e III, da ICVM n° 505/11, haja vista o teor
do item 4.13 do Manual de Custódia e Liquidação de Operações na Bolsa de Valores.
Prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de
interesses (art. 31, parágrafo único, inciso I)12
31.
Nos termos do art. 31 da ICVM no 505/11, o intermediário deve estabelecer “regras,
procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que os interesses dos clientes sejam
prejudicados em decorrência de conflitos de interesses”.
32.
O art. 31, parágrafo único, inciso I, dispõe que “[a]s regras, procedimentos e controles
internos de que trata o caput devem: I – identificar quaisquer conflitos de interesses que possam
surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes”.
33.
A Walpires, em manifestação prévia, indicou que as regras referentes a esta matéria
constavam (i) no Manual de Pessoas Vinculadas, integrante dos Procedimentos e Controles
Internos 13; (ii) nas Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores Mobiliários
Junto à Cetip S.A. – Mercados Organizados14; e (iii) no Manual de Controles Internos, código
OPS-0215.
34.
A Acusação, por sua vez, afirmou que o Manual de Pessoas Vinculadas apenas veta
operações em situação de conflito de interesse que tenham seus clientes como contraparte, sem,

12 Art. 31. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos que sejam aptos a prevenir que
os interesses dos clientes sejam prejudicados em decorrência de conflitos de interesses.
Parágrafo único. As regras, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem: I – identificar quaisquer
conflitos de interesses que possam surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes.
13 Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 02).
14 Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 03).
15 Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 04).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 9 de 29.

contudo, identificar os potenciais conflitos de interesse que possam existir.
35.
Em relação às Regras Internas de Atuação nas Operações Realizadas com Valores
Mobiliários, observou tratar de documento sobre regras de atuação nas operações realizadas com
valores mobiliários junto à Cetip S.A. (atual B3), em que traz no item 7.1 (subitem “ii”) a única
referência a conflito de interesse, no seguinte sentido: “[é] vedado à WALPIRES privilegiar seus
próprios interesses ou de pessoas a ela vinculadas em detrimento dos interesses de Clientes”.
36.
Aduziu, ainda, que o Manual de Controles Internos não trata de regras relacionadas ao
art. 31 da ICVM n° 505/11, “aptas a prevenir que os interesses dos clientes sejam prejudicados
em decorrência de conflitos de interesses”.
37.
A Acusação acrescentou, por fim, que a BSM identificou o não atendimento, pela
Corretora, ao disposto no referido dispositivo, na ocasião do seu trabalho de auditoria, no período
de 18.07.2016 a 26.08.2016 (Relatório de Auditoria Operacional BSM n° 733/16)16.
38.
Concordo com o entendimento exarado pela SMI.
39.
O art. 31, parágrafo único, inciso I, é claro ao exigir que as regras, procedimentos e
controles internos de que trata o art. 31 identifiquem “quaisquer conflitos de interesses que possam
surgir entre ele, ou pessoas vinculadas a ele, e seus clientes, ou entre os clientes”.

16 Conforme relatado no item 6.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16:
6.2 Identificação de Acesso
Em análise das trilhas de auditoria disponibilizadas pelo Participante, avaliamos as ofertas inseridas em 2 sistemas
de negociação no período de 01/04/2016 a 31/06/2016 e obtivemos os seguintes resultados:
 Identificamos 13.024 ofertas inseridas em 59 pregões no sistema OMS Robotrader com o usuário e senha da
cliente Tatiane Perez da Silva (100% dos pregões e das ofertas registradas para a cliente neste sistema em sessão
de cliente final no período avaliado)em que a origem foi um notebook cujo hostname é NOTEBOOK-STRIKEO
mesmo equipamento foi utilizado pelos assessores do escritório do agente autônomo de investimento Strike
Trader, Eder Fernando Rodrigues e Joabe Bueno Marinho, no mesmo período, para inserção de ofertas em sessão
exclusiva de assessor no sistema OMS Solutiontech em 42 pregões para o mesmo período avaliado Utilização de
usuário e senha de cliente em ambiente na mesa de operações configura presença de cliente no ambiente da mesa
de operações ou o uso de usuário e senha de cliente por agentes autônomos de investimento (vide Anexo VII -
gravado em mídia).
Em visita presencial realizada em 16/08/2016 ao escritório do agente autônomo de investimento Strike Trader, foi
declarado desconhecimento da situação descrita acima em descritivo validado pelo autônomo. Após notificação da
situação identificada pela auditoria, o Participante informou por e-mail que aplicou sua política interna de conduta
no agente autônomo de investimento, e que o autônomo alegou treinamento para o cliente por meio de notebook fora
do parque declarado para o Participante.
O escritório de agente autônomo Strike Trader possui sala segregada da mesa de operações com internet para
atendimento de clientes, os quais podem efetuar ordens por boleta física ou a partir de dispositivos pessoais (notebook
ou celular). (Doc. 0365953, fls. 250v e 251)
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 10 de 29.

40.
Neste sentido, os documentos mencionados pela Corretora claramente não suprem a
exigência do referido dispositivo, pois o exame de seu teor não permite a identificação de eventual
conflito de interesse que possa existir entre a Corretora, ou pessoas vinculadas a ela, e seus clientes,
ou entre os clientes, mas tão somente a vedação — de forma genérica — às operações em situação
de conflito de interesse.
41.
Da mesma maneira, entendo que as Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora
(“RPA”) — as quais, segundo Rafael Barbosa, constavam as “condições de aceitação e de recusa
de ordens, inclusive as que pudessem caracterizar conflitos de interesses” — não são aptas a
comprovar o atendimento da exigência.
42.
Como bem explicitado no julgamento do PAS CVM no 19957.010217/2017-11, em
09.02.2021, as regras “não podem se restringir a replicar o texto dos outros normativos. Ao
contrário, espera-se que as regras estabeleçam comandos adequados e eficazes para o
cumprimento do disposto naqueles outros normativos”, e “são especialmente importantes nas
matérias em que outras normas a que o intermediário está sujeito não derem tratamento
minudente”.
43.
Nesse sentido, concluo que a Corretora não possuía regras adequadas e eficazes para
atender especificamente a exigência do art. 31, parágrafo único, inciso I, da ICVM n° 505/11, o
que configura infração ao art. 3°, inciso I, da referida Instrução.
44.
Além da própria Walpires, a responsabilidade deve ser imputada a Rafael Barbosa, seu
diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM n° 505/11, nos termos
do art. 4o, inciso I, da referida Instrução, e que tampouco evidenciou quaisquer esforços ou
iniciativa de sua parte a fim de dar cumprimento às referidas disposições normativas.
III.2.
INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS PARA VERIFICAR A
IMPLEMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E EFICÁCIA DE NORMAS DA ICVM No 505/2011 – INFRAÇÃO AO
ART. 3o, INCISO II
45.
O art. 3o, inciso II, da ICVM n° 505/1117 determina que “[o] intermediário deve adotar

17 Art. 3o O intermediário deve adotar e implementar: (...) II – procedimentos e controles internos com o objetivo de
verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 11 de 29.

e implementar: II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a
implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I”.
46.
A Acusação apontou 9 (nove) desconformidades, pela Corretora, relacionadas a
procedimentos e controles internos, que fundamentaram a imputação formulada de infração ao art.
3o, inciso II, da ICVM n° 505/11, relacionadas aos seguintes temas:
(i)
Arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em
que foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão: art. 13;

(ii)
Manutenção de um sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com
seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens
transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz: art. 14;

(iii) Execução das ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação,
nas melhores condições que o mercado permita: art. 19;

(iv)
Obtenção pelo intermediário das melhores condições disponíveis no mercado para a
execução das ordens de seus clientes: art. 20, inciso I;

(v)
Vinculação entre a ordem transmitida, a respectiva oferta e o negócio realizado, a
qualquer tempo: art. 20, inciso II;

(vi)
Governança sobre ordens recebidas: art. 20, §1°, incisos I a IX;

(vii) Identificação de comitentes: art. 22, incisos I a III, e art. 23;

(viii) Negociação por pessoas vinculadas: art. 25; e

(ix)
Prazo mínimo de 5 (cinco) anos para manutenção de arquivos: art. 36.
47.
De modo a facilitar a compreensão deste voto, abordarei as infrações agregadas por tema.
Registro e gravação de ordens (arts. 13 e 14)
48.
Os arts. 13 e 14 da ICVM n° 505/1118 referem-se às exigências dispostas pela referida
Instrução a respeito do arquivamento dos registros das ordens transmitidas pelos clientes e as
condições em que foram executadas, bem como da manutenção de sistema de gravação de todos

18 Art. 13. O intermediário deve arquivar os registros das ordens transmitidas pelos clientes e as condições em que
foram executadas, independentemente de sua forma de transmissão.
Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos
mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por
telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 12 de 29.

os diálogos mantidos com os clientes, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou
outros sistemas de transmissão de voz.
49.
Questionada sobre a suposta inexistência, identificada à época da inspeção19, de
procedimentos e controles internos que tivessem o objetivo de verificar a implementação,
aplicação e eficácia dos referidos dispositivos, a Walpires afirmou que: (i) “[o]s procedimentos e
controles internos que atestam a eficácia das regras relativas ao arquivamento das ordens [...]
estão descritos na Política de Back Up e Restore (doc. 07) e no Plano de Continuidade de
Negócios que integra os Procedimentos e Controles Internos da Walpires (doc. 08)” 20; e (ii) “[a]
aplicabilidade de ambos é evidenciada pelos correspondentes Comunicado de Teste de
Contingência Anual (doc. 09) e Teste de Continuidade de Negócios (doc. 10)” 21.
50.
No entanto, concordo com o entendimento da Acusação no sentido de que os documentos
mencionados não tratam sobre as matérias dispostas nos arts. 13 e 14 da ICVM n° 505/11,
tampouco comprovam a existência de procedimentos ou controles internos, voltados à avaliação
da implementação, aplicação e eficácia dos mencionados dispositivos, pois:
(a) a Política de Back Up e Restore, versa, unicamente, sobre as regras e os
procedimentos utilizados para backup22 e restore23 de arquivos;

(b) o Plano de Continuidade de Negócios, como o próprio documento dispõe
“estabelece o plano de continuidade de negócios da Walpires Corretora para as
situações de emergência que possam interromper os seus negócios, incluindo as ações
para a retomada das atividades em um curto espaço de tempo”. Trata-se, portanto, de
um plano de contingência em casos de emergência;

19 Realizada em 27.07.2015 a 17.12.2015.
20 Doc. 0560352, respectivamente, docs. 07 e 08 do Anexo I.
21 Doc. 0560356, respectivamente, docs. 09 e 10 do Anexo II.
22 A Política de Back Up e Restore assim define backup: “[...] é essencial para que, em caso de emergência, as falhas
e os danos sobre arquivos e aplicativos, sejam mínimos e reversíveis. O backup refere-se à cópia de dados de um
dispositivo para o outro com o objetivo de posteriormente recuperá-los, caso haja necessidade ou algum problema
com os dados originais. Para fins desta política, os termos backup e restore dizem respeito, respectivamente, ao ato
de copiar e restaurar informações.”
23 A Política de Back Up e Restore assim define restore: “é o nome dado ao processo de restauração de um ou mais
arquivos e é executado para reparar ou restaurar um arquivo. Deve ser garantida a integridade dos arquivos de
backup e a plena possibilidade de restauração dos dados numa eventual necessidade. Para realização de restore, o
procedimento deverá ser realizado via Avamar Administrator através da opção Backup/Restore.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 13 de 29.

(c) o Comunicado de Teste de Contingência Anual nada mais é que uma troca de e-
mails entre o gerente de tecnologia da Walpires e a “Gerência PMO Cliente” da
Embratel, informando sobre a realização de um teste de contingência anual na
Corretora; e

(d) o Teste do Plano de Continuidade, por sua vez, se trata de um relatório elaborado
pelo gerente de tecnologia da Walpires, no dia seguinte ao teste de contingência anual
programado, conforme e-mail supramencionado, que, assim como os demais, não
demonstrou ser documento comprobatório da existência de procedimentos e controles
internos que tenham o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das
regras relativas aos arts. 13 e 14 da ICVM n° 505/11.

51.
Soma-se a isso as diversas falhas identificadas pela BSM, no âmbito de seu trabalho de
auditoria realizada na Corretora (Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16), referentes
ao arquivamento dos registros das ordens (art. 13)24 e à manutenção de sistema de gravação de
diálogos com os clientes (art. 14)25, o que reforça a conclusão de não atendimento ao disposto nos

24 Conforme relatado no item 10.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16:
10.1 Transmissão de Ordens
Avaliamos os controles de integridade e de disponibilidade das ferramentas utilizadas no recebimento de ordens pela
mesa de operações e pelos agentes autônomos de investimento e obtivemos os seguintes resultados:
 Para 01 escritório de agente autônomo de investimento - Investflow AAI EIRELI (20% do total visitado") as ordens
recebidas por e-mail (sergio@investflow.com.br) e por telefone (41-30394085) não possuem controles que
assegurem integridade dos registros, com possibilidade de perda de informações no caso de exclusão das
mensagens e arquivos de áudio.
As ordens verbais são gravadas em cartão de memória do sistema de gravação e, posteriormente, o agente autônomo
de investimento realiza cópia dessas gravações em sua estação de trabalho. O Participante acessa remotamente a
estação de trabalho do agente autônomo de investimento e cópia essas gravações.
O agente autônomo também utiliza o e-mail sergio@investflow.com.br para recepção de ordens de clientes. Como
procedimento, as ordens recebidas por este e-mail são encaminhadas para o endereço
backup.sergiopaluch@gmail.com. Ambas as contas são geridas pelo agente autônomo de investimento que possui
permissão para exclusão de registros de e-mails devido a ausência de controles que assegurem a integridade das
informações. (Doc. 0365953, fl, 255-v)
25 Conforme relatado no item 3.1 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16:
3 Executar Ordens
No início da auditoria foram solicitadas todas as ordens recebidas pelo Participante por escrito (exceto por e-mail e
mensageria), inclusive ordens presenciais, e pelos agentes autônomos externos, relativas aos negócios realizados no
período de 01/04/2016 a 30/06/2016, sendo apresentadas 6.156 ordens nessas condições, que foram validadas pelo.
Participante por e-mail enviado nos dias 19/07/2016, 21/07/2016, 22/07/2016, 26/07/2016, 27/07/2016, 10/08/2016,
16/08/2016 e 17/08/2016. Após o recebimento da documentação solicitada, foram selecionadas 252 ordens
executadas nesse período, diferentes das recebidas, com a expectativa de recebimento de apenas transmissões por
voz, por mensageria e por e-mail. Identificamos as seguintes situações:
3.1 O Participante não apresentou 43 (17,06%) ordens de operações, conforme detalhado no Anexo III deste relatório
(gravado em mídia), e resumido no quadro abaixo. (Doc. 0365953, fls. 244 e 244-v)
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 14 de 29.

arts. 13 e 14 à luz do requerido no art. 3o, inciso II, da ICVM n° 505/11.
52.
Assim, concluo que a Walpires não dispunha de procedimentos e controles internos
voltados ao atendimento das regras dispostas nos arts. 13 e 14 da ICVM n° 505/11.
Execução de ordens (art. 19; art. 20, incisos I e II; e art. 20, §1°, incisos I a IX)
53.
O art. 19 da ICVM n° 505/11 estabelece a regra da “melhor execução”, ao determinar
que “[o] intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta
de indicação, nas melhores condições que o mercado permita”26. Já o art. 2027 traz os critérios e
exigência que “devem ser objeto de detalhamento e ponderação pela instituição intermediária por
meio de política específica de execução de ordem”28.
54.
Instada a se manifestar sobre o teor do Relatório de Inspeção, acerca da suposta
inexistência de procedimentos e controles internos que tivessem o objetivo de verificar a
implementação, aplicação e eficácia dos referidos dispositivos, a Walpires apresentou diversos
documentos, que, a meu ver, não são aptos a comprovar o atendimento a essas exigências,
conforme observo abaixo:
(a) Em relação ao art. 19 da ICVM n° 505/11: O manual de Procedimentos de
Supervisão e Monitoração de Negócios29 descreve os “procedimentos para controles de
ordens” da Walpires, cujo objetivo é “gerenciar a origem das ordens da corretora.
Através de ferramentas de monitorações”. O documento não faz qualquer referência a
procedimentos necessários para a execução de ordens dos clientes nas melhores
condições que o mercado permita. Ademais, não se pode ignorar o teor do Relatório de

26 Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas condições indicadas pelo cliente ou, na falta de indicação, nas
melhores condições que o mercado permita.
27 Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e controles internos sobre a execução de ordens,
de modo a: I – permitir que os intermediários obtenham as melhores condições disponíveis no mercado para a
execução das ordens de seus clientes; II – possibilitar, a qualquer tempo, a vinculação entre a ordem transmitida, a
respectiva oferta e o negócio realizado. § 1o O intermediário que atue em mercado organizado deve estabelecer regras,
procedimentos e controles internos de que trata este artigo, contendo, no mínimo: I – tipos de ordens aceitas; II –
horário para o recebimento de ordens; III – forma de transmissão; IV – prazo de validade das ordens; V –
procedimentos de recusa; VI – registro das ordens; VII – cancelamento ou alteração de ordens; VIII – forma e critérios
para atendimento das ordens recebidas; IX – forma e critérios para distribuição dos negócios realizados.
28 Conforme o Relatório da Audiência Pública no 04/200939, que deu origem à ICVM 505/11,
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2009/sdm0409-relatorio.doc
29 Doc. 0560356 (Anexo II – Doc. 13).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 15 de 29.

Auditoria Operacional BSM n° 733/16, que relatou no item 3.230 o não atendimento ao
disposto no art. 19 da ICVM n° 505/11, em razão de a Corretora, à época da auditoria,
ter realizado operações em condições diversas das indicadas por clientes, dentro de uma
amostra auditada;
(b) Em relação ao art. 20, inciso I, da ICVM n° 505/11: O Manual de Controles
Internos, código OPS-0231, por sua vez, tem como assunto “Operações na BM&F” e,
além de fazer alusão à ICVM n° 387/03, revogada pela ICVM n° 505/11, apenas trata,
de forma geral, sobre os critérios para a realização das operação no âmbito da BM&F32.
Não traz, portanto, qualquer informação sobre procedimento ou controle interno acerca
da execução de ordens de modo a permitir que se obtenha a melhor condição disponível
no mercado para a execução de ordens;
(c) Em relação ao art. 20, inciso II, da ICVM n° 505/11: A Política de Conduta para
AAI33 tem como objetivo “realizar avaliações mensais dos Agentes Autônomos de
Investimentos Internos e Externos, com o intuito de verificar, analisar e penalizar
possíveis irregularidades cometidas, implantando controles internos eficazes sobre os
procedimentos adotados pelos agentes autônomos.” Vê-se, portanto, que o documento
não é apto a comprovar o atendimento da exigência. Já o Manual de Ética e Conduta34
“lista uma série de ações e políticas básicas as quais todos os colaboradores da
Walpires Corretora têm o dever de colocarem em prática na consecução de suas
atividades diárias. Seu conteúdo desta [sic] ilustra todos os valores consolidados que
devem ser observados e praticados para que nossa imagem de franqueza e
transparência prevaleça no mercado”. Neste documento, verifico que a única regra
sobre execução de ordens consta do item 18 (“Dar ou acatar ordens contrárias aos
valores da Walpires Corretora”35), o que, por si só, não é suficiente para comprovar o

30 Conforme relatado no item 3.2 do Relatório de Auditoria Operacional BSM no 733/16:
3 Executar Ordens
(...)
3.2 Identificamos 46 negócios, 35 ordens foram recebidas por boletas físicas e 11 ordens recebidas por voz, por
mensageria ou por e-mail, que foram executados com divergência de preço da ordem do cliente, conforme
detalhado no Anexo IV deste relatório (gravado em mídia).. (Doc. 0365953, fl. 244-v)
31 Doc. 0560352 (Anexo I – Doc. 04).
32 O documento contempla os seguintes aspectos: (i) Tipos, prazo e validade das ordens; (ii) Modalidade de clientes e
de operações; (iii) Habilitação do cliente para operar; (iv) Cadastramento do cliente; (v) Qualificação das Pessoas
Vinculadas; (vi) Tratamento de erros; (vii) Estabelecimento de Limites Operacionais; (viii) Cuidados na recepção das
ordens; (ix) Recepção e registro das ordens de negócio; (x) Operações via Mesa e via Pregão; (xi) Cancelamento de
ordens; (xii) Procedimentos do Midlle Office BM&F; (xiii) Procedimentos do Setor de Custódia; (xiv) Informações
aos clientes; e (xv) Desempenho da Mesa de Operações BM&F.
33 Doc. 0560356, Doc. 14.
34 Doc. 0560356, Doc. 15.
35 “18. DAR OU ACATAR ORDENS CONTRÁRIAS AOS VALORES DA WALPIRES CORRETORA
Serão consideradas faltas graves as ordens dadas ou acatadas, (inclusive da Diretoria) contrárias aos valores e
princípios da Walpires Corretora, ora expostos no presente Código. Qualquer ato ou suspeita de ações não condizentes
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 16 de 29.

cumprimento da norma. Tais comandos deveriam ser detalhados em observância ao
inciso I do art. 20, ou seja, abordando questões de preço, custo, rapidez, probabilidade
de execução e liquidação, volume e natureza da ordem; e
(d) Em relação ao art. 20, §1°, incisos I a IX, da ICVM n° 505/11: Sobre a
governança das ordens, concordo com a Acusação de que os documentos apresentados
pela Walpires nada comprovam o atendimento dessas exigências. Observo que o RPA
é o único documento que faz alusão às regras relacionadas a este tema. No entanto, o
referido documento não detalha procedimento ou controle interno capaz de atestar o
cumprimento e a eficácia das regras voltadas para o atendimento do referido
dispositivo36.
55.
Com efeito, concluo que a Corretora não dispunha, à época da Inspeção 2015, de
procedimentos e controles internos atinentes aos art. 19; art. 20, incisos I e II; e art. 20, §1o, incisos
I a IX, todos da ICVM n° 505/11.
Identificação de comitentes e negociação por pessoas vinculadas (art. 22, incisos I a III, art. 23
e art. 25)
56.
O art. 22 impõe aos intermediários a obrigação de “identificar o comitente final em todas
as: I – ordens que transmita ou repasse; II – ofertas que coloque; e III – operações que execute
ou registre” 37.
57.
Já o art. 2338 veda a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses previstas nos §§1o
ao 3o do mesmo artigo39.

com este Código deve ser comunicado imediatamente ao Compliance, para as devidas providências. Ressalta-se que
quaisquer denúncias serão mantidas em sigilo junto à Diretoria para a efetiva apuração dos fatos.”
36 Neste ponto, destaco trecho do voto do Diretor Alexandre Rangel proferido no processo administrativo no
19957.009366/2017-20, j. em 12.04.2022: “[a] mera formalização de regras voltadas a atender a exigências
regulamentares pontuais não atende ao comando que se espera do participante, sendo necessário que o intermediário
adote medidas efetivas para verificar se elas estão sendo cumpridas, se são adequadas e suficientes. Este é o papel
primordial dos procedimentos e controles internos”.
37 Art. 22. O intermediário deve identificar o comitente final em todas as: I – ordens que transmita ou repasse; II –
ofertas que coloque; e III – operações que execute ou registre.
38 Art. 23. É vedada a reespecificação de negócios, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste artigo.
39 Art. 23 [...] § 1o O administrador de carteira, devidamente autorizado nos termos do art. 23 da Lei no 6.385, de 12
de dezembro de 1976, pode reespecificar o comitente em operações realizadas exclusivamente para as contas das
carteiras e dos fundos de investimento administrados por ele, previamente cadastradas junto ao intermediário. § 2o O
intermediário e o administrador de carteira não residentes podem reespecificar operações exclusivamente para as
contas de sua carteira própria, de seus clientes ou de fundos por ele administrados. § 3o O intermediário pode
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 17 de 29.

58.
Em relação à identificação de comitentes, a Walpires, na fase de investigação, alegou
que os procedimentos e controles internos referentes a esta matéria estariam (i) na Política de
Conduta para AAI40; e (ii) no Manual de Ética e Conduta41.
59.
No entanto, conforme abordei no item “c” do item 54, o primeiro documento trata dos
deveres e obrigações dos AAIs vinculados à Corretora, enquanto o segundo documento versa sobre
o código de ética e conduta da Walpires. Em ambos os documentos, inexiste menção a respeito de
procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e
eficácia das regras contidas na ICVM n° 505/11, notadamente sobre a identificação de comitentes.
Nesse sentido, considero não atendida a exigência de que trata o art. 22, incisos I a III, da referida
Instrução.
60.
O art. 25, por sua vez, impõe restrições para as operações realizadas por pessoas
vinculadas, determinando que estas “somente podem negociar valores mobiliários por conta
própria, direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas”42.
61.
No tocante à negociação com pessoas vinculadas, a Corretora, da mesma forma, referiu-
se à Política de Conduta para AAI e ao Manual de Ética e Conduta. Em que pese os dois
documentos fazerem referência a pessoas vinculadas, verifico que o teor deles não se presta a
estabelecer procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação,
aplicação e eficácia das regras contidas na ICVM n° 505/11, especificamente acerca de negociação
por pessoa vinculada.
62.
Por outro lado, observo que o manual Atuação de Pessoas Vinculadas43, integrante dos
Procedimentos para Controles Internos, aborda de maneira satisfatória procedimentos e controles
internos voltados para negociação por pessoas vinculadas, em atendimento à exigência de que trata

reespecificar operações em que tenha ocorrido erro operacional, desde que este seja devidamente justificado e
documentado, nos termos das regras editadas pela entidade administradora de mercado organizado.
40 Doc. 0560356, Doc. 14.
41 Doc. 0560356, Doc. 15.
42 Art. 25. As pessoas vinculadas ao intermediário somente podem negociar valores mobiliários por conta própria,
direta ou indiretamente, por meio do intermediário a que estiverem vinculadas.
43 Doc. 0560352 (Doc. 02).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 18 de 29.

o art. 25 da ICVM n° 505/11, tendo em vista que o referido documento traz uma relação detalhada
das pessoas consideradas como pessoa vinculada, bem como os procedimentos voltados para as
operações realizadas por pessoas vinculadas.
Manutenção de arquivos (art. 36)
63.
O art. 36 da ICVM n° 505/11 determina que os intermediários mantenham “pelo prazo
mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por
prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os
documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna
e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de
suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no
art. 14”44.
64.
Em relação à manutenção de arquivos, a Walpires alegou que os procedimentos e
controles internos referentes a esta matéria estariam previstos (i) na Política de Back Up e Restore;
e (ii) no Plano de Continuidade de Negócios que integra os Procedimentos e Controles Internos da
Corretora, sendo a sua aplicabilidade evidenciada no Comunicado de Teste de Contingência Anual
e no Teste de Continuidade de Negócios45.
65.
Todavia, concordo com a Acusação no sentido de que a Política de Back Up e Restore e
o Plano de Continuidade de Negócios atestam a existência de procedimentos e controles internos
referentes ao processo de manutenção de arquivos eletrônicos, não se confundindo com a
manutenção de arquivos físicos ou digitalizados.
66.
Resta caracterizada, assim, a infração relacionada ao art. 36 da ICVM n° 505/2011.
67.
Pelos fatos acima descritos, concluo que a Walpires, por ocasião da Inspeção 2015, não
possuía procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação

44 Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da
geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo
administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência,
interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções,
sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14.
45 Doc. 0560356, respectivamente, docs. 09 e 10 do Anexo II.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 19 de 29.

e eficácia das regras referentes aos art. 13; art. 14; art. 19; art. 20, inciso I; art. 20, inciso II; art.
20, §1°, incisos I a IX; art. 22, incisos I a III e art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM n° 505/11,
o que configura infração ao art. 3°, inciso II, c/c §1°, incisos I, II e III do referido dispositivo.
68.
Dessa forma, além da Walpires, a responsabilidade por esta infração deve recair,
também, sobre André Luiz, seu diretor responsável desde 06.07.2015, pela supervisão dos
procedimentos e controles internos, nos termos do art. 4o, inciso II, da ICVM no 505/11, conforme
proposto pela Acusação, tendo, ainda, em vista que ele tampouco evidenciou quaisquer esforços
ou iniciativa de sua parte a fim de dar cumprimento às referidas disposições normativas.
III.3.
ENCAMINHAMENTO FORA DO PRAZO, PELO DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS, DO RCI
AO ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO – INFRAÇÃO AO ART. 4o, §5o, DA ICVM No 505/2011
69.
O art. 4o, §5o, da ICVM n° 505/1146 determina que o diretor de controles internos
encaminhe aos órgãos de administração do intermediário, “até o último dia útil dos meses de
janeiro e julho”, o RCI relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de
entrega.
70.
A Acusação indicou que o RCI referente ao 1° semestre de 201447 não foi encaminhado
aos órgãos de administração da Corretora dentro do prazo pelo diretor de controles internos, à
época.
71.
Nos esclarecimentos prestados na fase de investigação, a Corretora limitou-se a justificar
o atraso “em decorrências de trabalhos internos”, no entanto, asseverou que o seu protocolo “junto
a BSM” se deu em 24.09.201448.

46 Art. 4o O intermediário deve indicar: [...] II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos
e controles internos previstos no inciso II do caput do art. 3o. [...] 5o O diretor a que se refere o inciso II do caput deve
encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório
relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo: I – as conclusões dos
exames efetuados; II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas
de saneamento, quando for o caso; e III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das
deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico,
ou efetivamente adotadas para saná-las.
47 Doc. 0560356, item 16.
48 Doc. 0560347, fl. 13 (item 27).
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 20 de 29.

72.
Elson Raimundo, diretor de controles internos à época, por outro lado, sustentou que a
diretoria da Corretora teria tomado ciência do referido RCI, mas não apresentou qualquer prova
do referido encaminhamento. Alegou, ainda, que, à época dos fatos, não havia uma determinação
clara “sobre a necessidade de ‘evidencias’” do encaminhamento do RCI aos órgãos de
administração dos intermediários, fato que, em seu entendimento, só foi conhecido pelo mercado
por meio do Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI.
73.
Entendo que Elson Raimundo não logrou êxito em afastar o descumprimento apontado
pela Acusação no sentido de que o encaminhamento do RCI aos órgãos de administração do
intermediário se deu fora do prazo. Na verdade, compulsando os autos, verifico que sequer há
provas da efetiva ciência pelos órgãos de administração da Corretora sobre o referido RCI, haja
vista o evidente equívoco na manifestação da Walipires ao apresentar o protocolo “junto a BSM”,
sendo que o art. 4o, §5o, da ICVM n° 505/11 exige o encaminhamento do RCI aos órgãos de
administração do intermediário.
74.
Em relação à alegação de desconhecimento sobre a necessidade de evidências do
atendimento ao referido dispositivo, apresentada por Elson Raimundo, não me parece que esta
sirva para ilidir sua responsabilidade. O dever de um diretor de controles internos é conhecer as
normas aplicáveis aos intermediários e existe desde o momento em que passa a exercer essa
função.
75.
Diante desse quadro, entendo que essa irregularidade também restou caracterizada.
III.4.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, NO RCI, DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA NORMA –
INFRAÇÃO AO ART. 4o, §5o, INCISO III, DA ICVM No 505/2011
76.
Consoante disposto no art. 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/2011, os RCIs devem
conter a manifestação do diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela
referida Instrução “a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das
medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-
las”49.

49 Posteriormente, a ICVM no 612, de 21 de agosto de 2019, deu nova redação ao §5o.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 21 de 29.

77.
No caso em tela, a Corretora foi, por diversas oportunidades, instada a se manifestar em
relação à falta de manifestação do respectivo diretor responsável pela norma nos RCIs referentes
ao 1o semestre de 201450 e 2o semestre de 201551, sem, contudo, ter comprovado o atendimento à
exigência normativa.
78.
As defesas de Sérgio Ferreira e de Rafael Barbosa, por sua vez, não contestaram a
inadequação dos reportes e seguiram a mesma linha argumentativa, alegando que até dezembro de
2015 — quando a CVM divulgou o Ofício Circular no 06/2015/CVM/SMI —, a efetiva
compreensão do conteúdo do RCI, em especial no que se refere a manifestação do diretor
responsável pelo cumprimento de normas, carecia de orientações, razão pela qual não seria
razoável a cobrança de uma manifestação cuja exigência só foi conhecida como necessária anos
mais tarde.
79.
Entendo, no entanto, estar comprovado nos autos a ausência de manifestação nos RCIs
referentes ao 1o semestre de 2014 e 2o semestre de 2015, do diretor responsável pela norma.
Observo que era (i) Sérgio Ferreira quem deveria ter se manifestado como diretor responsável pela
norma no RCI do 1o semestre de 2014, pois permaneceu como responsável pela ICVM n° 505/11
até 18.12.2014; e (ii) Rafael Barbosa quem deveria ter se manifestado como diretor responsável
pela norma no RCI do 2o semestre de 2015, tendo em vista ter assumido o cargo a partir de
06.07.2015.
80.
Assim, concluo que restou caracterizada a infração imputada pela Acusação, em face de
Walpires e dos respectivos diretores Sérgio Ferreira e Rafael Barbosa.
III.5
REITERADA OCORRÊNCIA DE FALHAS (ART. 3o, §3o, INCISO I, DA ICVM N° 505/11) –
INFRAÇÃO AO ART. 3o, INCISO II, DA ICVM No 505/2011
81.
A Acusação apontou que as sucessivas “ocorrências de falhas, seja na falta de
manifestação [do diretor responsável pela norma] em dois [RCIs], seja na falta de apresentação
de ordens em anos seguidos”, caracterizariam a reiterada ocorrência de falhas, na forma do art. 3o,

50 Doc. 0365951, fl. 221.
51 Doc. 0365951, fl. 204.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 22 de 29.

§3o, inciso I, da ICVM n° 505/11, que, por sua vez, representam evidência de implementação
inadequada de controles internos — conforme o disposto no art. 3o, §2o da referida Instrução —,
em infração ao art. 3o, inciso II52.
82.
Noto, em primeiro lugar, que as alegadas falhas nos RCIs não refletem, necessariamente,
falhas de controles interno. Isso porque, o fato de o diretor de controles internos não ter se
manifestado no RCI, tal como exigido no dispositivo regulamentar, por si só, não permite concluir
que não havia controle interno ou que o controle não estava adequadamente implementado53.
83.
E, nessa perspectiva, não vejo como considerar a deficiência apresentada nos RCIs
referentes ao 1o semestre de 2014 e 2o semestre de 2015 como uma falha de controle interno, razão
pela qual entendo que não podem ser consideradas para fins de reincidência, na forma do art. 3o,
§3o, inciso I, da ICVM n° 505/11.
84.
Quanto à falta de apresentação de ordens em anos seguidos, a meu ver, a infração restou
demonstrada.

52 Art. 3o [...] §3o São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a
reiterada ocorrência de falhas.
53 No mesmo sentido foi o julgamento do Processo Administrativo CVM n° 19957.011693/2017-41, em 26.10.2021,
conforme trecho do voto proferido pelo Diretor Alexandre Rangel: “46. As sucessivas deficiências nos RCI, em
relação à ausência de manifestação do diretor de normas e de adequadas recomendações por parte do diretor de
controles internos, configurariam uma reiterada ocorrência de falhas (art. 3o, §3o, inciso I), que é evidência de
implementação inadequada de controles internos (art. 3o, §2o), levando à mencionada infração ao art. 3o, caput,
inciso II. (...) 51. No presente caso, contudo, chama atenção que as análises realizadas pela SMI e as deficiências
apontadas não se refiram a falhas de controles internos em si, mas à inadequação de seu reporte aos órgãos da
administração, por meio dos RCI. Essas circunstâncias, a meu ver, não são aptas a comprovar que, na Uniletra, os
controles voltados à asseguração do cumprimento das regras da Instrução CVM n° 505/2011 não estavam
adequadamente implementados”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 23 de 29.

85.
Sob esse prisma, a jurisprudência da CVM já sedimentou entendimento no sentido de
que as obrigações de controle atribuídas aos intermediários devem ser analisadas sob uma
perspectiva sistêmica54_55.
86.
No caso em tela, além de o percentual de falhas identificadas ser relevante nas diferentes
amostras colhidas pela BSM, a sua ocorrência era reiterada nas diversas auditorias realizadas pelo
autorregulador, o que demonstra não se tratar de falhas pontuais, mas de implementação
inadequada de seus controles internos, que, por sua vez, é considerada descumprimento ao art. 3°,
inciso II, da ICVM n° 505/11, que prevê o dever do intermediário adotar e implementar regras
adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na referida Instrução.

IV.
DIRETORES RESPONSÁVEIS
87.
O art. 4° da ICVM n° 505/11 determina que “[o] intermediário deve indicar: I – um
diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; e
II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos
previstos no inciso II do caput do art. 3o”.
88.
Como já me referi neste voto, cabe aos diretores responsáveis fazer cumprir as regras
previstas na referida Instrução, sob pena de, em não o fazendo — e não apresentando qualquer
prova de diligência neste sentido — serem responsabilizados pela correlata infração.

54 Neste sentido, transcrevo trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM no 19957.010217/2017-
11: “21. A leitura combinada dos §§2o e 3o do artigo 3o da Instrução CVM no 505/2011 indica que as hipóteses de
descumprimento das obrigações relacionadas à adoção e implementação de regras, processos e controles podem ser
separadas em dois grupos em função da forma de sua verificação: de um lado, temos questões referentes à
inexistência, insuficiência ou não implementação; de outro, questões relativas à implementação inadequada. 22. Essa
distinção é importante pois o exame acerca da existência, suficiência e implementação de regras, políticas e
procedimentos é, a princípio, independente de considerações de ordem sistêmica. Basta, por exemplo, que uma regra
necessária não tenha sido adotada para restar caracterizada a infração (lembrando, contudo, que a atuação
sancionadora somente se justifica quando a infração tem real materialidade). Já a análise a respeito da adequação
ou inadequação de sua implementação deve, necessariamente, considerar aspectos sistêmicos, pois mesmos os
melhores controles são sempre passíveis de falha”.
55 Em igual sentido, o então Diretor Gustavo Gonzalez, no voto do PAS CVM 19957.002587/2017-77, manifestou:
“falhas pontuais e isoladas no registro e arquivamento de ordens não bastam para caracterizar a violação aos artigos
12 e 13 da Instrução CVM no 505/2011”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 24 de 29.

89.
Conforme apurado e confirmado em sede de suas defesas, o período em que cada diretor
atuou como responsáveis indicados pela Corretora à época dos fatos foram os seguintes:

Diretor Responsável pela ICVM n° 505/11
Período
Sérgio Ferreira
18.01.2012 até 18.12.2014
Rafael Barbosa
desde 06.07.2015

Diretor de Controles Internos
Período
Elson Raimundo
08.02.2012 até 30.12.2014
André Luiz
desde 06.07.2015

90.
Cada diretor deve ser responsabilizado pelas falhas ocorridas no período em que esteve
ocupando o cargo, razão pela qual concordo, em parte, com a Acusação e concluo pela ocorrência
das seguintes infrações:

Rafael Barbosa
André Luiz
Sérgio Ferreira
Elson Raimundo
Art. 3o, I, c/c §1°, I, II e III
do mesmo dispositivo da
ICVM n° 505/11

Permitir que Walpires
deixasse de possuir regras
adequadas e eficazes para
prevenir que os interesses
dos clientes sejam
prejudicados em decorrência
de conflitos de interesses
(art. 31, § único, inciso I)
Art. 3o, II, c/c §1°, I, II e III
do mesmo dispositivo da
ICVM n° 505/11

Permitir que Walpires deixasse
de possuir procedimentos e
controles internos com o
objetivo de verificar a
implementação, aplicação e
eficácia de regras relacionadas
aos art. 13; art. 14; art. 19; art.
20, inciso I; art. 20, inciso II;
art. 20, §1°, incisos I a IX; art.
22, incisos I a III, e art. 23; art.
25; e art. 36 da ICVM n°
505/11.

Art. 4o, §5o, III, da ICVM
n° 505/11

Não apresentar a devida
manifestação no RCI
referente ao 2° semestre de
2015.

Art. 4o, §5o, III, da ICVM n°
505/11

Não apresentar a devida
manifestação no RCI referente
ao 1° semestre de 2014

Art. 4°, §5° da ICVM n° 505/11

Não ter encaminhado o RCI
referente ao 1° semestre de 2014
aos órgãos de administração da
Walpires dentro do prazo

Art. 3o, II, da ICVM n°
505/11

Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 25 de 29.

Permitir as reiteradas
ocorrências de falhas no
âmbito da Walpires,
consideradas evidências de
implementação inadequada de
procedimentos e controles
internos, na leitura conjunta do
inciso I do §3o com o caput do
§3o, ambos do art. 3o da ICVM
n° 505/11.

91.
Em relação à imputação realizada a André Luiz por permitir reiteradas ocorrências de
falhas no âmbito da Corretora, relacionadas a não apresentação de ordens em anos seguidos, em
descumprimento ao art. 12 e seguintes da ICVM n° 505/11, considerando que somente ocupou o
referido cargo a partir de 06.07.2015, a meu ver, as falhas relacionadas aos Relatórios de Auditoria
emitidos pela BSM atribuíveis a André Luiz são aquelas constatadas a partir da data em que tomou
posse no cargo — descritas nos Relatórios de Auditoria Operacional BSM n° 452/1556, n° 733/16
e n° 229/17.
92.
Assim, entendo que André Luiz deve também ser responsabilizado pela infração ao art.
3°, inciso II, da ICVM n° 505/11, mas tão somente em razão das falhas ocorridas a partir da data
em que ele assumiu o cargo, qual seja, dia 06.07.2015.

V.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
93.
Por todo o exposto, julgo procedente a acusação no que se refere as seguintes infrações:
(i) art. 3o, inciso I, da ICVM n° 505/11, pela falta de regras adequadas e eficazes para
prevenção que os interesses dos clientes não fossem prejudicados em decorrência de
interesses conflitantes (art. 31, § único, inciso I);
(ii) art. 3o, inciso II, da ICVM n° 505/11, pela falta de procedimentos e controles
internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras
referentes aos arts. 13; 14; 19; 20, incisos I e II; art. 20, §1°, incisos I a IX; art. 22,
incisos I a III e art. 23; art. 25 e 36;
(iii) art. 4o, §5o, inciso III, pela falta de manifestação, no RCI, do diretor responsável
pela norma;
(iv) art. 4o, §5o, pelo encaminhamento fora do prazo, pelo diretor de controles internos,
do RCI ao órgão da administração; e

56 A auditoria foi realizada no período de 09/11/2015 a 18/12/2015. Portanto, posterior a posse de André Luiz.
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 26 de 29.

(v) art. 3o, inciso II, da ICVM n° 505/11, pela reiterada ocorrência de falhas, na forma
do art. 3o, §3o, inciso I.
94.
Observo, de início, que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei no
6.385/76 trazidas pela Lei no 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à
aplicação de penalidade pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para
fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei no 6.385/76.
95.
Todas as formulações feitas contra os Acusados, nos termos do art. 38 da ICVM n°
505/11, são consideradas faltas graves, para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76. Entretanto,
cabe reconhecer também, diante da abrangência das normas, que o Colegiado deve, em seu
exercício de dosimetria, avaliar as infrações efetivamente verificadas e as circunstâncias
especificas para avaliar a gravidade em concreto.
96.
Considerarei, para fins de dosimetria, o histórico de Walpires, condenada por esta
autarquia em diversos processos administrativos sancionadores57_58, pelo que deixo de reconhecer
atenuante em relação à Corretora. Por outro lado, tenho que os bons antecedentes dos demais
acusados constituem circunstância atenuante59.
97.
Ante o exposto, pelas razões acima apresentadas, bem como considerando os precedentes
deste Colegiado sobre a matéria60, tomando como parâmetro as especificidades do caso concreto,
com fundamento no art. 11, inciso I e II, da Lei no 6.385/2016, voto pela condenação de:

57 Walpires já foi condenada no âmbito do PAS CVM no 11/1998, julgado em 02.04.2003; PAS CVM no 03/1999,
julgado em 08.03.2001; PAS CVM no SP2003/0148, julgado em 17.12.2003; PAS CVM no SP2001/0003, julgado em
17.12.2002; PAS CVM no SP2002/0132, julgado em 10.01.2002; e PAS CVM no 07/2013, julgado em 08.10.2019
(este último já transitado em julgado em relação à Walpires, em face da não apresentação de recurso).
58 Considerando que as infrações aqui tratadas ocorreram antes do trânsito da decisão condenatória no âmbito do PAS
CVM no 07/2013, julgado em 08.10.2019, não considerei a Walpires como reincidente, nos termos das normas
aplicáveis (cf. PAS CVM no RJ2013/5456, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 20.10.2015).
59 Em relação a Sergio Ferreira, embora este acusado tenha sido condenado à pena de advertência no âmbito do PAS
CVM no 02/1999 (Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julg. em 06.09.2001), tal condenação não será considerada
em desfavor do acusado, posto que o seu trânsito em julgado ocorreu há mais de 10 anos. Os demais acusados não
têm histórico de condenações perante a CVM.
60 PAS CVM 19957.010217/2017-11, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em em 09.02.2021; PAS CVM
19957.011693/2017-41, Diretor Relator Alexandre Costa Rangel, j. em 26.10.2021; PAS CVM 19957.009366/2017-
20, Diretor Relator Alexandre Costa Rangel, j. em 12.04.2022.

Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 27 de 29.

i)
Massa Falida de Walpires S.A. CCTVM:
(a) por infração ao art. 3o, inciso I, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II e III do
mesmo dispositivo, considerando que restou demonstrada a ausência, quando da
inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e
eficazes para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM no 505/11:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(b) por infração ao art. 3o, inciso II, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II e III do
mesmo dispositivo, (b.1) uma vez que foi comprovada nos autos, por ocasião de
inspeção realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, a ausência de
procedimentos e controles internos escritos para verificar a implementação, aplicação
e eficácia das regras voltadas para o atendimento ao disposto no art. 13; art. 14; art.
19; inciso I do art. 20; inciso II do caput do art. 20; incisos I a IX do §1o do art. 20;
incisos I a III do art. 22 e caput do art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM no 505/11:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e
(b.2) por infração ao art. 3o, §3o, inciso I, Instrução CVM no 505/2011, pela reiterada
ocorrência de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(c) por infração ao art. 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/11, considerando que
restou demonstrada a ausência de manifestação por parte do diretor responsável pela
norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM no 505/11) nos relatórios de controles
internos (RCIs) referentes ao 1° semestre de 2014 e 2° semestre de 2015, a respeito
das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de
acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(d) por infração ao art. 4°, §5° da ICVM n° 505/11, considerando que restou
demonstrado o não encaminhamento pelo diretor de controles internos (art. 4o, caput,
inciso II, da ICVM n° 505/11) do relatório de controles internos (RCI) referente ao
1° semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último dia útil do
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 28 de 29.

mês de julho de 2014: penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais);
ii) Rafael Barbosa Moreira, na qualidade de diretor de normas da Walpires, a partir de
06.07.2015:
(a) por infração ao art. 3o, inciso I, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II e III do
mesmo dispositivo, pela ausência constatada na Corretora a partir da inspeção
realizada pela CVM, entre 27.07.2015 e 17.12.2015, de regras adequadas e eficazes
para o cumprimento do art. 31, parágrafo único, inciso I da ICVM no 505/2011:
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(b) por infração ao artigo 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/11, considerando que
restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor responsável pela
norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM no 505/11), no relatório de controles internos
(RCI) referente ao 2° semestre de 2015, a respeito das deficiências encontradas em
verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma
específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
iii) André Luiz Silva, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires a partir
de 06.07.2015:
(a) por infração ao art. 3o, inciso II, da ICVM no 505/11 c/c §1°, incisos I, II e III do
mesmo dispositivo, em virtude da ausência, na Corretora, por ocasião de inspeção
realizada pela CVM, entre 27.07.2015 a 17.12.2015, de procedimentos e controles
internos escritos para verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras
voltadas ao atendimento do art. 13; art. 14; art. 19; inciso I do art. 20; inciso II
do caput do art. 20; incisos I a IX do §1o do art. 20; incisos I a III do art. 22 e caput do
art. 23; art. 25; e art. 36, todos da ICVM no 505/11: penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(b) por infração ao art. 3o, §3o, inciso I, ICVM no 505/11, pela reiterada ocorrência
de falhas relacionadas a falta de registro de ordens de negociação: penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009663/2017-75
Voto – Página 29 de 29.

iv) Sérgio Ferreira Pires, na qualidade de diretor de normas da Walpires, entre
18.01.2012 até 18.12.2014, por infração ao artigo 4o, §5o, inciso III, da ICVM no 505/11,
considerando que restou demonstrada a ausência de sua manifestação, como diretor
responsável pela norma (art. 4o, caput, inciso I, da ICVM no 505/11), no relatório de
controles internos (RCI) referente ao 1° semestre de 2014, a respeito das deficiências
encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com
cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las: penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
v) Elson Raimundo, na qualidade de diretor de controles internos da Walpires entre
08.02.2012 até 30.12.2014, por infração ao art. 4°, §5° da ICVM no 505/11, considerando
que restou demonstrado o não encaminhamento do relatório de controles internos (RCI)
referente ao 1° semestre de 2014 aos órgãos de administração da Walpires até o último
dia útil do mês de julho de 2014: penalidade de advertência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

Voto Em Sessão De Julgamento (1825535) SEI 19957.009663/2017-75 / pg. 58